Tribunal: CARF
Processo: 10880.939004/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para a homologação tácita de pedido de ressarcimento, nem previsão de perda do poder de decidir por decurso de prazo em pedidos desta natureza.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, § 4o e Art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de ressarcimento do contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito almejado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. SERVIÇOS EDITORIAIS.
Despesas relativas a contratos de cessão de direitos autoriais são necessários para a edição e produção de livros. Logo, quaisquer despesas relativas a compras e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas, textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais, gravuras, pinturas, e todas as demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, são consideradas essenciais e relevantes a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, o que não contempla serviços de operações logísticas, movimentação de materiais, disponibilização de mão-de-obra para movimentação de bens ou pagamentos de horas extra e locação de pallets.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da empresa, com base em documentos que comprovem o pagamento entre as pessoas jurídicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os ativos são adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que comprovem sua efetividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939004/2014-89
ACÓRDÃO
3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de pedido de
ressarcimento, nem previsão de perda do poder de decidir por decurso de
prazo em pedidos desta natureza.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art.
150, § 4o e Art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa
que visa apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de
ressarcimento do contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para
demonstrar a existência do crédito almejado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. SERVIÇOS EDITORIAIS.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
2
Despesas relativas a contratos de cessão de direitos autoriais são
necessários para a edição e produção de livros. Logo, quaisquer despesas
relativas a compras e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas,
textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais, gravuras, pinturas, e todas as
demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, são consideradas
essenciais e relevantes a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins,
podem gerar direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, o que não contempla serviços de operações logísticas,
movimentação de materiais, disponibilização de mão-de-obra para
movimentação de bens ou pagamentos de horas extra e locação de pallets.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e
Cofins) a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica cuja respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na
contabilidade da empresa, com base em documentos que comprovem o
pagamento entre as pessoas jurídicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO ACABADO
ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como
de bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os
ativos são adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja
devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em
documentos que comprovem sua efetividade.
ACÓRDÃO
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados
os requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de
créditos em relação a (I.1) aluguéis de imóveis cujo pagamento encontra-se devidamente
comprovado, observado o período de apuração alcançado, (I.2) gastos com energia elétrica
consumida nos imóveis em que o pagamento do aluguel encontra-se devidamente comprovado,
observado o período de apuração alcançado, e (I.3) depreciação do ativo imobilizado
correspondente aos bens relacionados aos serviços de impressão gráfica; (II) por voto de
qualidade, para manter a glosa de créditos em relação a (II.1) aluguéis de imóveis em relação aos
quais não houve comprovação de pagamento, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale
(Relatora), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam parte das
glosas, (II.2) gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos alugados em que o
pagamento dos aluguéis não se encontra comprovado, (II.3) gastos com serviços gráficos
contratados por meio de industrialização por encomenda e (II.4) despesas com aluguel de bens
móveis (serviços de operação logística e prestação de serviços de movimentação de materiais),
vencidos, nos subitens II.2, II.3 e II.4, os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam as glosas; e, (III) por maioria
de votos, para reverter a glosa de créditos em relação aos serviços editoriais, vencido o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que negava provimento nesse item. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar. O conselheiro Hélcio Lafetá Reis
(Presidente) manifestou interesse em apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu o direito creditório
em parte.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
14058.71563.260111.1.1.10-8630, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às
receitas não cumulativas não tributadas do mercado interno do 3o trimestre de
2010, que solicita o valor de R$ 473.071,43.
O processo trata, também, da declaração eletrônica de compensação(Dcomp) que
se utilizou do crédito solicitado no mencionado pedido de ressarcimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
DERAT-SP, após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada), emitiu,
em 05/10/2015, o Despacho Decisório Eletrônico (rastreamento no 109614321), o
qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
339.644,33, e homologou parcialmente as compensações declaradas, até o limite
do crédito reconhecido.
Note-se que o referido ato administrativo teve por base a Informação Fiscal de fls.
555 a 576, a qual relata e encerra o procedimento fiscal de análise do direito
creditório relacionado com o Mercado Interno Não Tributado (vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência) das contribuições para o
PIS e para a COFINS do 4o trimestre de 2009 e de todos os trimestres dos anos de
2010, 2011, 2012 e 2013, com exceção da contribuição para o PIS do 1o trimestre
de 2010.
Em mencionada Informação Fiscal a autoridade a quo, como dito, relata,
resumidamente, como a análise dos direitos creditórios foi realizada. Narra o
procedimento fiscal, destacando, de forma cronológica, as intimações,
reintimações e termos de constatações fiscais, bem como as respectivas respostas
e documentos apresentados pela contribuinte.
Descreve os procedimentos de apuração das bases de cálculo das contribuições,
das bases de cálculo dos créditos, e dos créditos não cumulativos reconhecidos.
Menciona, também, tanto os documentos utilizados na análise quanto a
legislação que fundamenta os ajustes e glosas efetivados (em relação às
informações constantes dos Dacon) nos períodos auditados.
No tocante à apuração das bases de cálculo das contribuições, a fiscalização relata
que, por meio do Termo de Constatação Fiscal datado de 31/08/2015 e planilha
denominada Receitas2009e2010rev2, promoveu a retificação dos valores
informados nos Dacon no tocante ao PIS/Cofins a Recolher, ao PIS/Cofins a
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
5
descontar, e aos percentuais de rateio (Receita não tributada/Receitas Totais e
Receita Tributada/Receitas Totais) que foram aplicados sobre os custos, despesas
e encargos comuns vinculados às receitas não cumulativas não tributadas e às
receitas não cumulativas tributadas.
Já no que diz respeito à apuração das bases de cálculo dos créditos, a informação
fiscal da conta que a análise da autoridade a quo foi prejudicada e que (nas
palavras da fiscalização, consoante item 2. Análise Prejudicada):
a. Elementos da(s) planilha(s) do contribuinte que apresentaram dados
insuficientes foram considerados DI - Dados Insuficientes para análise, e não
puderam ser analisados: omissão na informação de CNPJ, número da Nota Fiscal,
data da aquisição, nome Fornecedor, finalidade do bem/serviço), setor de
localização do bem (para verificação da compatibilidade com a atividade da
empresa).
b. Notas Fiscais duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, Xplicadas, com os mesmos
ou não valores, foram consideradas NF Repetidas, não puderam ser analisadas, e
não foram incluídas na base de cálculo de créditos PISCOFINS.
c. CNPJs de fornecedores de bens/serviços informados com erros e, em
consequência, não localizados na base de dados CNPJ/MF foram considerados
CNPJNL – CNPJ Não Localizado, e não incluídos na base de cálculo de créditos
PISCOFINS.
d. Cópias PDF de documentos ilegíveis, desfocadas, recortadas, montadas,
remontadas, rasuradas, foram consideradas NA – Não Apresentadas e não
incluídas na base de cálculo de créditos PISCOFINS.
Ainda, relativamente à apuração das bases de cálculo dos créditos, observa-se na
informação fiscal que a fiscalização efetivou os seguintes ajustes:
- glosa de crédito relativo a aquisições de livros e equiparados a livros e de papel,
conforme planilha denominada SC_Bens2010. As glosas deram-se com os
seguintes motivos: notas fiscais cujas mercadorias foram compradas (venda para
a interessada) com alíquota zero; notas fiscais que não foram apresentadas para
análise; aquisições para as quais existem divergência de valores na Declaração de
Importação; e aquisições para as quais as Declarações de Importação não foram
localizadas nos sistemas da RFB;
- glosa dos créditos relativos aos serviços editoriais, consoante a Solução de
Divergência Cosit no 14, de 2011, e conforme a planilha denominada
SC_ServiçosEditoriais2010;
- glosa dos créditos relativos aos serviços gráficos, conforme a planilha
denominada SC_ServiçosGráficos2010;
- glosa dos créditos relativos à locações de móveis, conforme planilha
denominada SC_AluguelMóveis2010, com destaque de que a contribuinte não
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
6
apresentou quaisquer documentos relativos aos aluguéis de móveis do ano de
2009.
- glosa dos créditos relativos aos aluguéis dos imóveis, conforme a relação e
motivos dos quadros colacionadas na informação fiscal e conforme a planilha
denominada SC_Aluguel Imóveis2010;
- glosa dos créditos relativos às despesas de energia elétrica dos imóveis cujos
valores de aluguéis não foram admitidos nas bases de cálculo de créditos
PISCOFINS.
Foram glosadas também as despesas, informadas nas planilhas da interessada,
que tiveram a análise prejudicada em virtude de: constarem com dados
insuficientes; constarem com valores divergentes dos apresentados nas faturas;
cujas faturas/recibos de pagamentos não foram apresentados; e as que
continham a informação de diversos valores para o mesmo mês e imóvel.
Ressalta-se que as glosas efetivadas pela fiscalização consta da planilha
denominada SC_Energia2010;
- glosa dos créditos relativos às despesas de fretes sobre vendas, por ausência de
apresentação de documentação comprobatória;
- glosa dos créditos relativos às despesas de depreciação de todos os bens/ativos
informados nas planilhas apresentadas à fiscalização. As glosas deram-se pelos
seguintes motivos: bens/ativos sem informação do número da Nota Fiscal de
aquisição;
bens/ativos sem informação do fornecedor e/ou CNPJ; bens/ativos não utilizados
na produção de bens ativos destinados à venda ou não empregados no processo
industrial do adquirente;
programas de computador não utilizados diretamente para o funcionamento de
máquinas da linha de produção; e bens/ativos relacionados com a impressão
gráfica, uma vez que esse serviço foi realizado (no período analisado) fora da
empresa. Nota-se que as glosas efetivadas pela fiscalização constam da planilha
denominada SC_Depreciação2009e2010;
Por fim, observa-se que, em razão dos ajustes/glosas acima, a autoridade a quo
realizou a reapuração dos créditos não cumulativos de todo o período analisado,
utilizando-se dos índices de rateio proporcional determinados no procedimento
fiscal. Destacase ainda que, com base nesta reapuração e com a consideração das
deduções informadas nos respectivos Dacon, foram determinados os valores
mensais dos créditos vinculados ao mercado interno não tributado, bem como os
créditos trimestrais, tanto do PIS quanto da Cofins de todos os períodos
analisados (Planilha SC_Créditos2009e2010 – pasta Auditoria – subpasta
9Apuração Créditos).
Manifestação de Inconformidade
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
7
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 05/11/2015 e apresentou,
em 07/12/2015, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a
seguir.
Inicialmente, no tópico I. Dos fatos, a interessada faz um breve relato dos fatos,
ressaltando que em nenhum momento foi afastado o seu direito à compensação
do saldo credor vinculado ao Mercado Interno Não Tributado e que está, com a
apresentação de sua manifestação, contestando o conceito de insumo e todas as
glosas efetuadas. Destaca que o procedimento fiscal realizou a análise de diversos
períodos de apuração, de ambas as contribuições (PIS e Cofins), e, nesse sentido,
pede que os processos, relativos às análises realizadas, sejam anexados e julgados
em conjunto. Fundamenta esse pedido na Portaria RFB no 666, no §1o do art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972, e no § 6o do art. 77 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Reclama, também, que não tem como identificar quais são os documentos que
estão ilegíveis ou incompletos e que caberia à fiscalização solicitar novas cópias
dos mesmos.
E ressalta que respondeu por completo todas as intimações recebidas e que as
notas fiscais e documentos comprobatórios do crédito sempre estiveram à
disposição para conferência.
No tópico II Preliminarmente, e subtópicos II.1. Do Cabimento da Manifestação de
Inconformidade e II.2 Da Tempestividade da Presente Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte defende o cabimento da manifestação de
inconformidade, bem como sua tempestividade. Argumenta que a possibilidade
de apresentação do recurso encontra respaldo no §9o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, e que a manifestação deve ser recebida no efeito suspensivo,
conforme previsto no § 11 do mencionado art. 74 e no § 5o do art. 77 da Instrução
Normativa SRF no 1.300, de 2012. Diz, também, que foi cientificada do despacho
decisório em 05/11/2005 e que a apresentação da manifestação de
inconformidade, no dia 07/12/2015, é tempestiva, uma vez que foi realizada
dentro do prazo legal de 30 dias.
Ainda dentro do tópico relativo às preliminares, subtópico II.3 – Da Decadência do
Direito de o Fisco Analisar a Apuração do Saldo Credor Nulidade do Procedimento
Adotado, Relativo ao Quarto Trimestre de 2009, até o 3o Trimestre de 2010, a
interessada defende que o procedimento fiscal adotado é ilegítimo, uma vez que
houve “o transcurso do prazo decadencial conferido ao Fisco para a análise de
apuração do saldo credor utilizado para a compensação de débitos no presente
processo.”. Na verdade, a contribuinte defende que, no presente caso, é aplicável
o prazo de cinco anos do § 4o, art. 150 do CTN, para a revisão e lançamento dos
contribuições analisadas. Ou seja, que no momento da ciência do despacho
decisório já havia transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos a que se refere o §
4o, art. 150 do CTN, e que, dessa forma, as contribuições objeto do procedimento
fiscal já se encontravam homologadas tacitamente. Para defesa de sua tese
colaciona doutrina e ementa de Acórdão do CARF, relativo à recomposição de
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
8
saldo de prejuízo passível de compensação (IRPJ). Diz, também, que sua tese é
corroborada pela própria fiscalização que, no curso do mesmo procedimento
administrativo, respeitou o prazo decadencial pertinente em relação à lavratura
do auto de infração consubstanciado no processo administrativo no
16692.729542/2015-41.
Em relação ao mérito, a interessada inicia com o tópico III. Do Direito, subtópico
III.1 – Da Efetividade e da Legitimidade dos Créditos Utilizados pela Requerente,
por meio do qual registra características do sistema de não cumulatividade
aplicado às contribuições (PIS e Cofins), bem como dos créditos autorizados pelo
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Ademais, ressalta novamente que o direito ao
ressarcimento do crédito pleiteado não foi contestadado pela Receita Federal,
restando a discussão administrativa restrita ao conceito de insumo e à
comprovação dos créditos pleiteados.
Na seqüência, no subtópico III.2 – Dos Vícios na Apuração do Crédito no
Procedimento Fiscal: III.2.1 - Nulidade em razão de Ausência de Apreciação da
Totalidade dos Documentos Disponibilizados à Fiscalização, a contribuinte
sustenta a nulidade do procedimento fiscal sob o argumento de que houve a
desconsideração de diversos documentos e esclarecimentos apresentados à
autoridade a quo. Destaca trechos da Informação Fiscal (que serviu de base para a
emissão do despacho decisório contestado) relativos ao item “2 Análise
prejudicada” e diz que não teve nova oportunidade de contestar, e ou apresentar
documentos, em relação aos argumentos da fiscalização. Argumenta, também,
que a fiscalização cometeu vício insanável ao efetivar glosas com base unicamente
em dados de planilhas, ao generalizar glosas com base em um único documento e
por não considerar os esclarecimentos relativos às ocorrências de duplicidade (ou
triplicidades, quadruplicidades e xplicidades).
Em outro subtópico, denominado III.2.2 – Nulidade em Razão da Apuração Anual
dos Créditos, a interessada suscita a nulidade do procedimento fiscal em razão de
a fiscalização ter efetivado as glosas de forma anual e sem a identificação a que
mês elas se referem. Diz que o critério utilizado dificulta a identificação das glosas
e torna o procedimento nulo. Acrescenta, ainda, que ele afronta as regras da não
cumulatividade e, também, o art. 142 do Código Tributário Nacional.
No subtópico subseqüente, III.3 – Do Conceito de Insumo na Sistemática da Não
Cumulatividade do PIS e da Cofins, a interessada insurge-se contra o conceito de
insumo adotado pela administração tributária federal. Argumenta que o conceito
restrito de insumo, advindo da legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e veiculado nas Instruções Normativas no 247, de 2002, e no
404, de 2004, não se coaduna com o sistema de não cumulatividade das
contribuições (PIS e Cofins), uma vez que a materialidade de incidência dessas
contribuições é o faturamento e não a industrialização. Diz que conceito de
insumo do IPI não é aplicável às contribuições não cumulativas e que, consoante
excertos doutrinários e jurisprudenciais, administrativos e judiciais, colacionados
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
9
em sua peça de defesa, o conceito de insumo a ser adotado está ligado à
essencialidade dos bens e serviços aplicados na produção dos bens objetos de sua
atividade empresarial. Nesse sentido, afirma que devem ser considerados como
insumo, para efeitos de apuração de créditos não cumulativos das contribuições
(PIS e Cofins), todos os bens e serviços que sejam imprescindíveis e que estejam
diretamente relacionados com a obtenção do faturamento da empresa. Por fim,
destaca que é uma das editoras mais importantes do mercado nacional de livros
didáticos e faz um breve resumo de seu processo produtivo.
Nos subtópicos a seguir, a contribuinte trata das glosas dos créditos da não
cumulatividade com os seguintes argumentos:
- Bens Utilizados como Insumo (III.4 – Despesas com Bens Utilizados como
Insumos):
- Notas fiscais tidas como repetidas – Diz que realiza o controle individualizado de
cada item da nota fiscal o que faz com que os números de notas fiscais apareçam
de forma repetida.
Argumenta, também, como no caso da Nota Fiscal no 17040, da empresa Suzano
Papel e Celulose S/A, que a suposta duplicidade é fruto de ajustes manuais
efetuados no Livro Razão.
Nesse sentido, argumenta que todas essas glosas são indevidas e devem ser
revertidas.
- aquisições com divergência entre o valor informado pela interessada e o valor da
Declaração de Importação – DI. No tocante as Notas Fiscais no 330 e 369, emitidas
pela empresa Copap Tranding Inc, esclarece que a divergência encontrada decorre
da inclusão na própria base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins) dos valores
devidos a este título.
Sustenta, também, que a fiscalização deveria ter considerado, no mínimo, o
crédito apontado na DI e não ter glosado todo o valor do crédito.
- aquisições desconsideradas por não terem sido confirmadas (nos sistemas da
RFB) as informações relativas às importações. Diz que apresentou os documentos
solicitados na amostragem e que glosas estão viciadas, uma vez que faltou
aprofundamento no procedimento de apuração dos créditos.
- Notas fiscais supostamente não apresentadas. Afirma a fiscalização solicitou a
apresentação de somente duas notas fiscais por fornecedor e que atendeu por
completo a todas as solicitações.
- Valor de R$ 345,00 relativo à prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens. Reclama que,
apesar da reclassificação, o valor não foi considerado na planilha de bens.
- Solicitação de diligência. Requer o retorno do processo à fiscalização para que a
interessada seja intimada a apresentar a documentação que se entender
pertinente.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
10
- Serviços Utilizados como Insumo - Serviços Editoriais (III. 5 – Despesas com
Serviços Utilizados como Insumos - III.5.1 – Serviços Editoriais):
– Conceito de Insumo. Diz que é incontestável que as despesas relativas a textos,
fotos e artes, denominadas genericamente pela fiscalização de Direitos Autorais,
podem ser consideradas como insumo, até mesmo no conceito restrito do IPI, e
que o entendimento contido na Solução de Divergência Cosit no 14, de 2001, é
totalmente equivocado, estando, inclusive em desacordo com o posicionamento
do CARF.
- Notas fiscais tidas como repetidas. Argumenta que a fiscalização ignorou
totalmente o fato, esclarecido durante o procedimento fiscal, de que a empresa
realiza o controle, por centro de custo, de cada um dos itens das Notas Fiscais.
Nesse sentido, demonstra, a exemplo da Nota Fiscal de no 8295, a inconsistência
dos argumentos da fiscalização quanto à ocorrência de duplicidades (ou
triplicidades, quadruplicidades e xplicidades) de lançamento de créditos com os
mesmos números de notas fiscais.
- Notas fiscais não apresentadas - Destaca que atendeu por completo as
intimações da fiscalização e que essa requereu a apresentação de apenas uma
nota fiscal por fornecedor.
- Notas fiscais sem indicação de CNPJ - Reclama que a fiscalização poderia sim ter
averiguado a regularidade dos créditos informados, desde que não tivesse
limitado o procedimento fiscal à avaliação das planilhas enviadas pela interessada.
- Serviços Utilizados como Insumo - Serviços Gráficos (III. 5 – Despesas com
Serviços Utilizados como Insumos - III.5.2 – Serviços Gráficos):
- Valor de R$ 345,00 relativo à prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens. Reclama,
novamente, que o valor não foi considerado na planilha de bens.
- Notas fiscais tidas como repetidas. Repete, de forma resumida, os mesmos
argumentos do tópico anterior, de que realiza o controle por centro de custos e,
nesse sentido, demonstra, por meio da nota fiscal no 8295, a improcedência
relativa à duplicidade suscitada pela fiscalização.
- Notas fiscais não apresentadas. Afirma a fiscalização solicitou a apresentação de
somente uma nota fiscal por fornecedor e que atendeu por completo a todas as
solicitações.
- Notas fiscais apontadas como omissas. Diz tratar-se de lançamentos contábeis
relativos a ajustes, de transferências entre contas ou para retificação de
lançamentos realizados de forma equivocada. Argumenta, também, que não foi
intimada para prestar esclarecimentos.
- Realização de diligência – Solicita mais uma vez a baixa do processo em
diligência para que a fiscalização possa completar a análise.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
11
- Aluguel de Máquinas e Equipamentos (III.6 – Despesas com Aluguel de Máquinas
e Equipamentos).
Argumenta que o embasamento para a efetivação dessas glosas está equivocado;
primeiro porque a legislação não exige qualquer vinculação desse tipo de gastos
com o processo produtivo (basta apenas que as máquinas e equipamentos sejam
utilizados nas atividades da empresa); e segundo porque as soluções de consulta
utilizadas pela fiscalização tratam de hipótese não relacionada ao caso concreto
tratado nos autos, o que as torna imprestáveis para justificar as glosas. Em relação
à alegação de dados insuficientes nas notas fiscais, reitera que eventual intimação
para o esclarecimento dos fatos poderia ter sanado os equívocos. Pugna,
novamente, pela conversão do julgamento em diligência.
- Aluguel de Imóveis (III.7 – Despesas com Aluguel de Imóveis).
Argumenta que análise a fiscalização foi realizada de maneira perfunctória e que
possui os comprovantes de pagamentos e/ou aditivos de contratos. Argumenta,
também:
- Imóvel da Rua Ceno Sbrighi, 25/27, Água Branca – SP. Sustenta que apresentou
cópia do contrato de locação assinado em 2005, cópia de dois termos aditivos e
cópia do Termo de entrega das chaves do imóvel ao locador, datado de
15/05/2012.
- Imóvel da Estrada Umuarama – Diz que a locação é realizada em conjunto com
outra empresa (Editora Ática) uma vez que as duas pertencem ao mesmo grupo
econômico. Junta cópia dos contratos de locação e dos pagamentos que
comprovam o pagamento do aluguel(doc. 05). E diz que foram apresentados os
comprovantes relativos aos outros 50%, de responsabilidade da Editora Ática.
- Imóvel da Avenida Maracanã, 592 – De mesma forma que no item anterior, diz
que a locação é realizada em conjunto a Editora Ática. Argumenta, também, que o
aluguel foi reajustado em 01/09/2010, conforme termo de aditivo contratual no 2,
e que o pagamento no valor de R$ 22.500,00 corresponde a 50 % do valor
pactuado de aluguel.
- Imóveis da Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, e da Avenida Nações Unidas –
Defende que pertence ao Grupo Abril Educação e que nos anos de 2009 e 2010
celebrou contrato de sublocação dos imóveis com a Editora Abril, estando os
pagamentos regularmente contabilizados (doc. 06).
- Imóvel da Rua Galileu Gaia. Argumenta que os direitos sobre o referido imóvel
foram cedidos à empresa Palmar Empreendimento Ltda., conforme o aditivo
contratual no 02, e que não há que se falar, portanto, em pagamento efetuado a
pessoa física.
- Energia Elétrica (III.8 – Despesas com Energia Elétrica). Pugna pelo
reconhecimento integral do crédito informado no Dacon e contesta o
entendimento adotado pela fiscalização no sentido de que só podem ser
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
12
consideradas as despesas de energia elétrica dos imóveis cujas as despesas de
aluguel foram aceitas. Alega que o critério adotado não possui qualquer
embasamento legal e pede que seja feita uma nova análise das faturas, em
conjunto com os comprovantes de pagamento e com o Livro Razão.
- Fretes sobre Vendas (III. 9 – Despesas com Fretes sobre Venda).
Argumenta, novamente, que não houve o devido aprofundamento da ação fiscal e
que, consoante jurisprudência administrativa, o ônus da prova cabe à fiscalização.
Alega, também, que as afirmações da autoridade a quo não correspondem à
realidade dos fatos, pois, além de terem sido baseadas em parte da
documentação que foi apensada aos autos pela própria fiscalização, não refletem
as informações que constam dessa documentação. Diz que a apresentação dos
documentos por amostragem foi realizada por exigência da própria fiscalização e
que o crédito foi tomado a partir dos valores líquidos dos fretes. Nesse sentido diz
que entregou a documentação relativa às despesas de frete da Fatura no
5281910, da Transportadora Real 2000 Ltda., e da Fatura no 68507438010, da
empresa Rent a Truck Operador Logístico Ltda. Destaca, por fim, que as soluções
de consulta utilizadas para embasar as glosas não tem qualquer relação com os
fatos apresentados (uma vez que não se tratam de despesas de locomoção de
profissionais, de hotéis, de alimentação, e etc) e pede o imediato
restabelecimento dos créditos glosados.
- Depreciação do Ativo Imobilizado (III.10- Depreciação do Ativo Imobilizado).
Alega, mais uma vez, que o procedimento foi realizado de forma precipitada, com
a tomada de decisão sem considerar todos os documentos apresentados e as
informações neles contidas. Argumenta que a reformatação procedida nas
planilhas apresentadas prejudica de forma substancial a análise realizada, uma
vez que não reflete os controles da empresa de forma fidedigna. Diz que as
duplicidades não existem e que a fiscalização não apontou em quais bens/ativos
teriam ocorrido informações de crédito em duplicidade, não sendo possível,
portanto, averiguar suas supostas ocorrências. Em relação às inconsistências de
NCM ou algum outro dado das Notas Fiscais, sustenta que as glosas foram
baseadas nas planilhas e que eventual intimação à interessada seria suficiente
para o esclarecimento dos fatos. Consoante jurisprudência que colaciona na peça
de defesa, pugna pela possibilidade de crédito sobre as despesas de depreciação
de bens relacionados à impressão gráfica e, também, pela possibilidade de crédito
sobre as despesas de depreciação de todos os outros bens/ativos que não são
utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda ou na prestação
de serviços. Questiona o critério utilizado pela autoridade fiscal para distinguir os
bens/ativos utilizados na produção dos não utilizados na produção e afirma que,
nos documentos elaborados durante o procedimento fiscal, em nenhum
momento este fato foi esclarecido. Por último, pugna, mais uma vez, pela
aplicação do conceito mais amplo de insumo, lembrando que os softwares,
licenças e computadores são extremamente essenciais para o sistema produtivo
da empresa.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
13
A seguir, no subtópico denominado IV – Da Multa, a interessada argumenta que,
uma vez comprovada a improcedência das glosas, bem como o direito ao crédito
e a homologação integral das compensações, a multa, que constitui acessório da
exação principal, não pode ser exigida.
Já no tópico V – Das Provas a contribuinte reforça que o procedimento de
fiscalização foi complexo e volumoso, pois envolveu de forma simultânea duas
empresas(Editora Ática e Editora Scipione) e também cinco exercícios de uma vez
só. Diz, também, que, apesar do atendimento completo das solicitações da
fiscalização, demonstrou-se a falta de aprofundamento do procedimento e a
existência de diversas inconsistências. Assim, sustenta que a comprovação da
efetividade de seus créditos deve ser realizada: ou por meio da validação das
informações apresentadas pela empresa, com a utilização da amostragem; ou por
meio da conversão do julgamento em diligência, de modo que se permita trazer
aos autos os documentos relativos às glosas. Ademais, diz que não consegue
identificar quais são as notas ilegíveis ou com os dados faltantes e que se
encontra a inteira disposição para entregar a documentação que vier a ser
requisitada.
Por fim, no subtópico VI – Do Pedido, a interessada solicita:
- que a manifestação de inconformidade seja recebida e provida, de modo a se
deferir integralmente o pedido de ressarcimento de crédito e se homologar,
também integralmente, as declarações de compensação vinculadas ao primeiro
pedido;
- que seja determinada a apreciação conjunta de todos os processos relacionados
ao procedimento de fiscalização, a saber: no 10880.939000/2014-09; no
10880.939001/2014-45; no 10880.939002/2014-90; no 10880.9390003/2014-34;
no 10880.939004/2014-89; no 10880.939005/2014/23; no 10880.939006/2014-
78; e no 10880.939007/2014-12.
- e, finalmente, para o caso de não ser acolhida a preliminar de nulidade do
despacho decisório, que seja determinada a realização de diligências específicas
para averiguação das inconsistências apontadas, de modo a se garantir o pleno
exercício do direito de defesa da contribuinte.
Petição Complementar Adicionalmente à manifestação acima, a contribuinte
apresentou, em 06/05/2016, uma petição complementar que tem por objetivo
reiterar o direito alegado e reforçar as provas trazidas anteriormente.
A interessada justifica a apresentação desse documento, bem como de novas
provas, com o argumento de que o prazo para a apresentação do recurso foi
exíguo, uma vez que recebeu no mesmo dia outros 8 (oito) despachos decisórios
de créditos de PIS e Cofins. Justifica a apresentação, também, no princípio da
verdade material, no art. 149 do CTN, nos princípios constitucionais da
moralidade, legalidade e eficiência e no Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de
2014, que trata da revisão de ofício.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
14
Quanto ao mérito das glosas, a interessada adiciona os seguintes argumentos:
- Bens utilizados como insumo. Notas fiscais repetidas. Acrescenta o exemplo
específico da nota fisal no 4445, da empresa CMPC Celulose do Brasil Ltda.
Argumenta que a suposta duplicidade, consoante o contido no documento, é, na
verdade lançamento redutor do valor original, ocasionado por uma perda no
transporte da carga, que foi registrada e anotada no verso da nota fiscal. Ressalta,
nesse sentido, que as perdas ocorridas no transporte são objetos de lançamentos
retificadores, redutores do crédito, e que essa atitude demonstra o
comportamento correto e transparente da contribuinte.
- Bens utilizados como insumo. Entradas com aplicação da alíquota zero.
Argumenta que as notas fiscais (no 171441, 171719, 171730, 171789, 171790,
172409, 172497, 172507, 172521, 172525, 172542, 172545, 172706, 173028,
173087 e 173122), acostadas (conforme doc. 02), contém aquisições de produtos
(NCM 4802.55.92) tributados.
- serviços editoriais.
Argumenta que as notas fiscais, constantes do doc. 03, são relativas a serviços
editoriais, gerericamente denominados de Direito Autorais, que estão
diretamente ligados à atividade de produção da empresa.
- serviços utilizados como insumo.
Notas fiscais repetidas. Para comprovação de seus argumentos traz como
exemplo a Nota fiscal no 29500, da empresa Bartira Gráfica e Editora S/A. Diz que
lançamentos foram segregados por natureza de produto(item da nota) o que
demonstra a incosistência dos argumentos de duplicidade. Pugna, também, pela
improcedência das demais glosas realizadas, anexando, para tanto, os
documentos do anexo doc. 04.
- despesas com locação de móveis.
Apresenta cópia dos contratos, e respectivos aditamentos, estabelecidos com as
empresas LSI Administração e Serviços Ltda e Gigacom do Brasil Ltda (doc. 05). No
que diz respeito ao contrato firmado com a empresa Gigacom, ressalta que o
custo a ele relativo, utilizado para a geração do crédito: foi repartido com a
empresa Editora Ática S/A, uma vez que está última pertence ao mesmo grupo
econônico da interessada; e que ele foi de R$ 2.250,00, conforme se verifica no 2o
Termo Aditivo e conforme comprova a Fatura no 1274, juntada ao processo
durante o procedimento fiscal. No tocante ao contrato estabelecido com a
empresa LSI, esclarece que ele foi firmado em conjunto com a Editora Ática S/A e
que as despesas incorridas constam discriminadas no Anexo II do contrato.
- despesas de aluguéis de imóveis.
Corrobora os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e
traz argumentos/provas para os seguintes imóveis:
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
15
- imóvel situado na Rua Ceno Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP. Diz que juntou
cópia do contrato de locação assinado em 2005, de dois termos aditivos e de
Termo de Entrega das Chaves ao locador, datado de 14/05/2012 (que ora é
reapresentado – doc. 06), que comprovam, por presunção, a permanência no
imóvel e, conseqüentemente, o pagamento do aluguel;
- imóvel situado na Estrada Umuarama, 300, Itaperica da Serra – SP.
Pugna pela procedência do crédito sob o argumento de que no período
compreendido entre 30/06/2008 a 31/12/2010 o contrato teve vigência tácita,
conforme se verifica na cláusula no 2 do Termo Aditivo no 4(reproduzida na peça
de defesa);
- imóvel situado na Rua do Humaitá, 244, Rio de Janeiro – RJ.
Argumenta que a pessoa física (signatária do contrato) é representada pela JTC
Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ no 07.019.716/0001-80, e que os pagamentos
foram realizados para esta última, conforme os comprovantes de pagamentos já
apresentados à fiscalização.
- Imóvel da Avenida Maracanã, 592 – Diz que a locação é realizada em conjunto
com outra empresa (Editora Ática) uma vez que as duas pertencem ao mesmo
grupo econômico. Argumenta, também, que o aluguel foi reajustado em
01/09/2010, conforme termo de aditivo contratual no 2, e que o pagamento no
valor de R$ 22.500,00 corresponde a 50 % do valor pactuado de aluguel.
- despesas de energia elétrica.
- imóvel situado na Av. Visconde de Suassuna, 634, Recife –PE.
Contesta a argumentação da fiscalização de divergência de valores e traz os
exemplos das faturas dos meses de março, junho, novembro e dezembro de 2010.
Diz que os valores são exatamente iguais aos que constam da planilha
apresentada à fiscalização.
- imóvel da Rua Ceno Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP. Argumenta, diante da
comprovação da legitimidade do valor do aluguel, que as despesas de energia
elétrica são, da mesma forma, legítimas.
- imóvel situado na Rua Emílio Henking, 551, Campinas – SP. Diz que apresentou
cópia do extrato bancário em que é possível identificar diversos débitos que
correspondem ao pagamento das faturas de energia do citado imóvel.
- despesas com frete na operação de venda e com armazenagem de mercadorias.
Junta cópia de documentos (doc. 08) que, segundo ela, comprovam a procedência
dos créditos informados.
Por fim, a interessada reitera todos os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade e solicita, novamente, o reconhecimento integral do crédito
pleiteado, bem como a homologação de todas as compensações vinculadas.

Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
16
A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 06-60.778 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 06-60.778 - 3a Turma da DRJ/CTA
Sessão de 25 de outubro de 2017
Processo 10880.939004/2014-89
Interessado EDITORA SCIPIONE S/A CNPJ/CPF 44.127.355/0001-11
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art.
150, § 4o e Art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que
visa apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de ressarcimento
do contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do
crédito almejado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atenda aos requisitos
legais estabelecidos no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2010 a
30/09/2010 NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
17
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem
gerar direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham
sido regularmente registradas na contabilidade, com sustentação em documentos
que comprovem a efetividade das mesmas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja
respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da
empresa, com base em documentos que comprovem sua efetividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de frete nas
operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica
domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado
pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de
bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os ativos são
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente
registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que
comprovem sua efetividade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
18
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, discutindo em síntese, no
mesmo sentido da Manifestação de Inconformidade:


nulidade em razão da apuração anual dos créditos

nulidade em razão da ausência de apreciação da totalidade dos documentos
disponibilizados à fiscalização e das incongruências no termo de informação fiscal e
no despacho decisório

homologação tácita do pedido de ressarcimento

necessidade de lançamento para glosa dos créditos objeto de pedido de
compensação – decadência para analisar a apuração do saldo credor do 4o
trimestre de 2009 até o 3o trimestre de 2010

efetividade e legitimidade dos créditos utilizados pela recorrente

do conceito de insumo na sistemática da não cumulatividade do pis e da cofins –
aplicação do recurso especial representativo da controvérsia no 1.221.170

despesas com bens utilizados como insumos – aquisição de papel

despesas com serviços utilizados como insumos – “serviços gráficos” e “serviços
editoriais”

despesas com aluguel de bens móveis

despesas com aluguel de imóveis

despesas com energia elétrica

despesas com frete

depreciação do ativo imobilizado

multa

juros e sua inaplicabilidade sobre a multa, caso venha a ser mantida a glosa dos
créditos e não homologação das compensações
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
19
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
reconheceu o direito creditório em parte.
Inicialmente requer a Recorrente o julgamento do presente Recurso Voluntário em
conjunto com os demais processos de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS e COFINS
envolvendo mesma matéria:

Nesse sentido, sobre a vinculação entre processos para possível julgamento em
conjunto, assim dispõe o art. 47 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634/2023:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
(...)§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
20
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal. (g.n.)

Conforme se verifica dos dispositivos supra, a vinculação de processos, seja em
razão de conexão, decorrência ou reflexo, é optativa, inexistindo obrigatoriedade de sua
observância por parte do colegiado, em conformidade com os dispositivos do Decreto no
70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal federal, em que a vinculação de
processos também é definida como facultativa, verbis:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto
de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova. (g.n.)

Apesar das disposições normativas facultativas, não se pode ignorar que, tratando-
se de processos relativos ao mesmo contribuinte, ao mesmo tributo e decorrentes dos mesmos
fatos e da mesma fundamentação legal, o julgamento em conjunto se justifica para se evitarem
decisões conflitantes ensejadoras de insegurança jurídica e de contraditórios desnecessários, em
conformidade com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no
âmbito federal, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, verbis:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
21
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (g.n.)

Por outro lado, considerando que os processos 10.880.939.006/2014-78,
10.880.939.006/2014-23 citados pela Recorrente, foram sorteados para relatoria de conselheiro
integrante da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, não foi possível alocar
todos os processos numa mesma sessão.

Preliminares
Preliminarmente alega a Recorrente em sede de Recurso Voluntário, a nulidade no
procedimento de apuração dos créditos por parte da Autoridade Fiscal em razão da apuração
anual dos créditos , ausência de apreciação da totalidade dos documentos disponibilizados à
fiscalização e das incongruências no termo de informação fiscal e no despacho decisório,
homologação tácita do pedido de ressarcimento e da necessidade de lançamento para glosa dos
créditos objeto de pedido de compensação – decadência para analisar a apuração do saldo credor
do 4o trimestre de 2009 até o 3o trimestre de 2010.
Da análise das alegações apresentadas, fica evidente que a Recorrente reproduziu
as razões recursais da Manifestação de Inconformidade não apresentando elemento novo no
Recurso Voluntário acerca das preliminares suscitadas.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo em relação a
matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.

“Sustenta a nulidade do procedimento fiscal sob o argumento de que não houve o
devido aprofundamento da ação fiscal e que o ônus da prova cabe à fiscalização.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
22
Argumenta, também, que o procedimento foi realizado de forma precipitada, com
a tomada de decisão sem considerar todos os documentos apresentados e as
informações neles contidas.
Destaca trechos da Informação Fiscal (que serviu de base para a emissão do
despacho decisório contestado), relativos ao item “2 Análise prejudicada”, e diz
que não teve nova oportunidade de contestar ou apresentar documentos em
relação aos argumentos da fiscalização. Ademais, sustenta que a fiscalização
cometeu vício insanável ao efetivar glosas com base unicamente em dados de
planilhas, ao generalizar glosas com base em um único documento e por não
considerar os esclarecimentos relativos às ocorrências de duplicidade(ou
triplicidades, quadruplicidades e xplicidades).
A nulidade do procedimento fiscal é alegada, também, em razão de a fiscalização,
supostamente, ter efetivado as glosas de forma anual. A contribuinte alega que o
critério utilizado dificulta a identificação das glosas e torna o procedimento nulo.
Acrescenta, ainda, que ele afronta as regras da não cumulatividade e, também, o
art. 142 do Código Tributário Nacional.
Argumenta que teria ocorrido a homologação tácita do pedido de
ressarcimento/compensação. Alega que, como o seu pedido foi entregue em
24/09/2010 e a ciência do despacho decisório realizada em 05/11/2015, o prazo
de 5 (cinco) anos a que se refere o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, teria
sido extrapolado.
E diz que o procedimento fiscal adotado é ilegítimo, uma vez que houve “o
transcurso do prazo decadencial conferido ao Fisco para a análise de apuração do
saldo credor utilizado para a compensação de débitos no presente processo.”. Na
verdade, a contribuinte defende que, no presente caso, é aplicável o prazo de
cinco anos do § 4o, art. 150 do CTN, para a revisão e lançamento dos contribuições
analisadas. Ou seja, que no momento da ciência do despacho decisório já havia
transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos a que se refere o § 4o, art. 150 do CTN,
e que, dessa forma, as contribuições objeto do procedimento fiscal já se
encontravam homologadas tacitamente.
No entanto, como se verifica a seguir, a contribuinte não possui razão em em suas
argumentações e as três preliminares levantadas devem ser afastadas.
Nulidade Em matéria de processo administrativo fiscal não há que se falar em
nulidade caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” O despacho decisório contestado insere-se na
categoria prevista no transcrito inciso II do art. 59 (despachos e decisões), sendo
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
23
nulo, portanto, apenas quando lavrado por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa. Caso não influam na solução do litígio,
também prescindirão de saneamento (art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
No presente caso verifica-se que o ato administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal em pleno exercício de suas atribuições, razão pela qual não há
que se falar em incompetência da autoridade fiscal.
Constata-se, também, que não houve qualquer limitação à possibilidade de defesa
da autuada, já que ela teve livre acesso a todas as informações constantes do
despacho decisório e que não houve qualquer restrição ao seu direito de
apresentação da manifestação de inconformidade ou qualquer empecilho relativo
à produção de provas. Nesse sentido, portanto, não há que se falar preterição do
direito de defesa.
No tocante às reclamações de que não foi dada a oportunidade de contestar ou
apresentar documentos em relação aos argumentos da fiscalização, é de se
destacar que inexiste ofensa ao direito de defesa durante a fase procedimental. O
direito ao devido processo legal somente é aberto ao sujeito passivo após o
lançamento, ou no caso, a emissão do Despacho Decisório, com a respectiva
ciência. É nesse momento que os interessados são cientificados da decisão e
informados para, se desejarem, apresentar manifestação de inconformidade,
podendo então produzir as provas que entender de direito, inclusive a solicitação
de perícias e diligências, na forma da lei. Após a ciência da decisão, e na hipótese
de sua discordância, é que a contribuinte, respaldada pelas garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, instaura o contencioso
administrativo e participa ativamente do processo com a apresentação de suas
razões e provas, referentes aos fatos constantes da decisão e sobre as quais está
fundamentada a sua discordância.
Ademais, é de se ressaltar que as argumentações da contribuinte, no sentido de
que o procedimento fiscal foi realizado de maneira perfunctória, de que a
fiscalização cometeu vício insanável ao desconsiderar documentos ou
esclarecimentos apresentados, e de que houve a apresentação de todos os dados
ou documentos solicitados pela fiscalização, são falaciosas e tentam inverter a
realidade dos fatos.
A simples análise dos autos demonstra, de forma muito clara, que a fiscalização
tentou, por mais de 6 (seis) meses e por meio de 8 (oito) intimações e
reintimações, coletar os documentos e informações necessários à comprovação
dos créditos pleiteados no pedido de ressarcimento.
No entanto, a interessada preferiu a omissão, pois, mesmo após ser intimada e
reintimada diversas vezes, deixou de corrigir as planilhas apresentadas e de
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
24
entregar dos documentos solicitados. Conforme se verifica nos 8 (oito) termos (de
Intimação e Reintimação), a contribuinte foi repetidamente cientificada dos
problemas com a documentação entregue (planilhas com inconsistências e
ausência de documentos) e, mesmo assim, optou por não fazer as correções
necessárias e não entregar os documentos faltantes.
Veja-se, aliás, que o trabalho de reformatação das planilhas apresentadas, ao
contrário do afirmado pela interessada, foi, na verdade, benéfico para a
contribuinte, uma vez que a fiscalização, mesmo diante das inconsistências,
imperfeições e ausências, procurou, por meio da comparação dos dados
informados nos Dacon com as planilhas e documentos apresentados, validar os
créditos almejados.
Nesse sentido, observe-se que no presente caso, a comprovação da existência de
crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza do crédito,
de acordo com a legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua
regularidade, o ressarcimento ou compensação do crédito conforme vontade
expressa da contribuinte.
Por fim, no que diz respeito à nulidade em razão da apuração anual dos créditos,
constata-se que a argumentação não se sustenta diante dos fatos.
Isto porque as linhas de glosas (e de concessão de crédito) em cada uma das
planilhas elaboradas pela fiscalização nada mais são do que a reprodução das
linhas (com as respectivas datas e demais informações) das planilhas elaboradas
pela interessada e entregues durante o procedimento fiscal. Portanto, não tem
qualquer sentido a contribuinte afirmar que não consegue identificar (em cada
data ou período de apuração) as glosas de linhas que ela mesma informou à
fiscalização.
Ademais, contrariamente ao afirmado pela interessada, apesar de as planilhas
elaboradas pela fiscalização estarem organizadas e nominadas de forma anual
(nos mesmos moldes das que foram apresentadas pela própria interessada à
fiscalização), constatase que todas as rubricas (sem exceção) constam
relacionadas e identificadas com datas e respectivos meses de competência.
Homologação tácita Analisando-se a manifestação de inconformidade em relação
a esse quesito constata-se, primeiramente, uma impropriedade nos argumentos
trazidos: no título do subtópico a interessada refere-se à homologação tácita do
Pedido de Compensação, mas em seus argumentos ela defende que a
homologação tácita teria ocorrido em relação ao Pedido de Ressarcimento.
Dito isso, deve-se dizer que as argumentações trazidas não tem qualquer
fundamento, haja vista que a homologação tácita não é aplicável aos pedidos de
restituição ou de ressarcimento, mas tão somente às declarações de
compensação.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
25
A homologação tácita foi instituída pela Medida Provisória no 135, de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003, que alterou o artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, bem como o §5o do referido artigo, nos seguintes termos:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à declaração de compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos pedidos de restituição e ressarcimento.
Na compensação, o contribuinte promove o encontro de contas e requer que o
procedimento seja homologado pela Administração Tributária. Caso a
homologação não ocorra, os valores compensados são imediatamente exigidos
nos termos dos §§ 6o, 7o e 8o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, supra.
Esta operação está sujeita à homologação tácita para que se garanta o direito à
segurança jurídica da contribuinte. Logo, é de se esperar que a lei que
regulamenta o pedido de compensação também preveja um prazo para o Fisco
decidir sobre o direito pleiteado, sob pena de homologar tacitamente a
compensação.
No ressarcimento (ou restituição), a situação é diferente, pois o contribuinte
requer o pagamento de um crédito que alega possuir. Não se requer a
homologação do procedimento de compensação realizado. Portanto, o
indeferimento do pleito, mesmo que ocorrido após o decurso do prazo
decadencial, não lhe atinge a segurança jurídica, pois, dos pedidos de
ressarcimento (restituição), não decorrem cobranças de créditos tributários
confessados.
Verifica-se, assim, que não há previsão legal de prazo para que a Administração
Tributária se pronuncie em pedidos de ressarcimento, nem de dispositivo legal que
preveja a perda do poder de decidir por decurso de prazo em pedidos desta
natureza.
Veja-se, também, que, em relação às Declarações de Compensação, não há que se
falar em homologação tácita, uma vez que a ciência do Despacho Decisório
ocorreu dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos.
Decadência Em relação às alegações de decadência (impropriamente denominada
pela interessada), é de se observar que o procedimento em tela refere-se à análise
de pedido de ressarcimento (cumulado com pedidos de compensação), no qual a
autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e certeza do
direito de crédito pleiteado, o que implica calcular/determinar créditos que,
segundo a legislação, podem ser ressarcidos aos contribuintes.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
26
Logo, não se trata aqui de procedimento de revisão de débito declarado para fins
de lançamento de ofício, mas sim de se verificar a existência de crédito líquido e
certo passível de ser ressarcido para o sujeito passivo.
A negativa do ressarcimento, em razão de ter sido apurado crédito em montante
inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo, independe do lançamento de
ofício. Fundamenta-se, como já dito, no fato de a Administração Tributária não
poder deferir um crédito que sabe não ser líquido e certo.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do direito creditório se dá
dentro ou fora do prazo decadencial de que trata do art. 150, § 4o, do CTN; a
alteração da base de créditos não cumulativos pode se efetuar mediante despacho
decisório, desde que essa modificação implique tão somente a redução ou mesmo
a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Dessa forma, eventuais ajustes nos valores das bases de créditos não cumulativos
informadas no respectivo Dacon, bem como nos valores de bases de crédito de
períodos anteriores, que repercutam nos valores dos créditos ressarcíveis, não se
caracterizam como exigência de tributo passível de lançamento. Tampouco há que
se falar em prazo decadencial para a análise do direito creditório pleiteado.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou
173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN).
Também é oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, §
4o do CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo
sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação.
Não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de
créditos sujeitos ao ressarcimento.
Em resumo, portanto, o único prazo decadencial a ser levado em conta no
presente caso é aquele previsto para a compensação, instituído pelo § 5o, art. 74,
da Lei 9.430/96, o qual, diga-se, não foi afrontado.
No tocante à alegação de necessidade de auto de infração para efetuar as glosas,
é de se repetir, como foi dito acima, que o ato administrativo próprio para a
concessão(ou não) de direito creditório é o despacho decisório, sendo que dele
pode resultar tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado
pelo sujeito passivo.
Nesse mesmo sentido, a homologação, ou não, dos débitos declarados em
Declaração de Compensação - Dcomp, deve ocorrer com a emissão de despacho
decisório, consoante o previsto no § 7o, art. 74, da Lei 9.430, de 1996.”

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas.

Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
27
Mérito
Em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ, antes de enfrentar o
mérito, necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e,
nesse sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
28
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
29
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
30
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação supracitada e a luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, passo a análise das glosas mantidas pela DRJ.

1. Despesas com bens utilizados como insumos – aquisição de papel
Conforme consta do Relatório, em relação as despesas classificadas como Bens
utilizados como insumo, defende a Recorrente corresponderem a:
- aquisições com divergência entre o valor informado pela interessada e o valor da
Declaração de Importação – DI. No tocante as Notas Fiscais no 330 e 369, emitidas
pela empresa Copap Tranding Inc, esclarece que a divergência encontrada decorre
da inclusão na própria base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins) dos valores
devidos a este título. Sustenta, também, que a fiscalização deveria ter
considerado, no mínimo, o crédito apontado na DI e não ter glosado todo o valor
do crédito. - aquisições desconsideradas por não terem sido confirmadas (nos
sistemas da RFB) as informações relativas às importações. Diz que apresentou os
documentos solicitados na amostragem e que glosas estão viciadas, uma vez que
faltou aprofundamento no procedimento de apuração dos créditos. - Notas fiscais
supostamente não apresentadas. Afirma a fiscalização solicitou a apresentação de
somente duas notas fiscais por fornecedor e que atendeu por completo a todas as
solicitações.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
31
- Bens utilizados como insumo. Notas fiscais repetidas. Acrescenta o exemplo
específico da nota fisal no 4445, da empresa CMPC Celulose do Brasil Ltda.
Argumenta que a suposta duplicidade, consoante o contido no documento, é, na
verdade lançamento redutor do valor original, ocasionado por uma perda no
transporte da carga, que foi registrada e anotada no verso da nota fiscal. Ressalta,
nesse sentido, que as perdas ocorridas no transporte são objetos de lançamentos
retificadores, redutores do crédito, e que essa atitude demonstra o
comportamento correto e transparente da contribuinte.
- Bens utilizados como insumo. Entradas com aplicação da alíquota zero.
Argumenta que as notas fiscais (no 171441, 171719, 171730, 171789, 171790,
172409, 172497, 172507, 172521, 172525, 172542, 172545, 172706, 173028,
173087 e 173122), acostadas (conforme doc. 02), contém aquisições de produtos
(NCM 4802.55.92) tributados.

Contudo, em que pese as alegações apresentadas, razão não lhe assiste e por
entender que a decisão proferida pela instância a quo em relação a matéria seguiu o rumo
correto, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, adoto os fundamentos apresentados pela DRJ
para manutenção das glosas, a saber:

As glosas relativas aos bens utilizados como insumo foram resumidas e
justificadas nos subitens 3 e 4, com detalhamento nas planilhas denominadas
SC_Bens2009 e SC_Bens2010 (pasta Auditoria – Subpasta 1Bens). Os motivos
apontados pela fiscalização para a efetivação das glosas foram os seguintes:
Notas Fiscais cujas mercadorias foram compradas (venda para a interessada) com
alíquota zero; Notas Fiscais que não foram apresentadas para análise; Notas
Fiscais para as quais existem divergência de valores na Declaração de Importação;
e Notas Fiscais para as quais as Declarações de Importação não foram localizadas
nos sistemas da RFB.
Primeiramente, é de se ressaltar, novamente, a omissão da contribuinte quando
da realização do procedimento fiscal. Conforme se verifica nos 8 (oito) termos (de
Intimação e Reintimação), a contribuinte foi repetidamente cientificada dos
problemas com a documentação entregue (planilhas com inconsistências e
ausência de documentos) e, mesmo assim, optou por não fazer as correções
necessárias e não entregar os documentos faltantes.
Processo 10880.939004/2014-89 Acórdão n.o 06-60.778 DRJ/CTA Fls. 22 22 Por
segundo, é de se dizer que a interessada não possui razão em seus argumentos.
Veja-se abaixo as justificativas para se manter as glosas:
- Notas fiscais supostamente não apresentadas. Consoante a planilha
SC_Bens2010, os documentos glosados com essa justificativa foram: o de no
7.100, de maio de 2010, da empresa Eskenazi Indústria Gráfica Ltda., de CNPJ
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
32
61.069.100/0001-69; e o de no 237, de agosto de 2010, da empresa UPM –
Kymmene Seve Seas Ltd., sem CNPJ. Note-se que as aquisições dessas empresas
foram as únicas realizadas no ano. Assim, em conformidade com a argumentação
trazida na manifestação, a interessada deveria ter apresentado a cópia de citados
documentos, pois afinal a fiscalização requereu a apresentação de apenas uma
nota fiscal por fornecedor. No entanto, além de não ter apresentado durante o
procedimento fiscal, a interessada não as apresentou no contencioso
administrativo. Nesse sentido, portanto, dada a falta de comprovação dessas
aquisições, é de se manter as glosas efetuadas.
- Valor de R$ 345,00 relativo à prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens. Consoante a
planilha SC_Bens2010, em que pese a reclassificação efetuada (de Serviços
Gráficos para compra de bens), o fato é que a nota fiscal indica a compra de livros,
os quais eram tributados à alíquota zero das contribuições. Sem direito ao crédito
portanto.
- aquisições desconsideradas por não terem sido confirmadas (nos sistemas da
RFB) as informações relativas às importações. Conforme se verifica na citada
planilha, a interessada não forneceu dados suficientes para que a fiscalização
pudesse realizar o aprofundamento almejado. Nota-se, também, que a ausência
de dados permaneceu no contencioso administrativo, restando, portanto,
improcedente a argumentação de falta de investigação.
- Notas fiscais no 330 e 369, com divergência entre o valor informado pela
interessada e o valor da Declaração de Importação – DI. Em que pese a
plausabilidade dos argumentos, verifica-se que a interessada não fez
comprovação dos fatos alegados.
E por fim, em relação às outras glosas, nota-se que elas não dizem respeito ao
período de apuração ora tratado, sendo, portanto, impertinente discuti-las no
presente processo.
- As notas fiscais (no 171441, 171719, 171730, 171789, 171790, 172409, 172497,
172507, 172521, 172525, 172542, 172545, 172703, 173028, 173087 e 173122),
acostadas conforme doc. 02 da petição complementar, e que, segundo a
contribuinte, contém aquisições de produtos tributados, referem-se a aquisições
realizadas no mês de dezembro de 2010.
- e as notas fiscais tidas como repetidas (no 4445 e 4604 da empresa CMPC
Celulose do Brasil Ltda. e no 17815 da empresa Suzano Papel e Celulose) são
relativas a abril e maio de 2010.

Assim, mantenho as glosas efetuadas.

2. Despesas com serviços utilizados como insumos
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
33
2.1 Serviços gráficos
Alega a Recorrente em relação as despesas correspondentes a serviços gráficos:

140. No tocante aos Serviços Gráficos, houve a glosa relativamente a Notas Fiscais
omissas, Notas Fiscais repetidas, Serviço prestado por entidade imune/isenta,
Notas Fiscais não apresentadas.
141. Para as Notas Fiscais tidas por repetidas, conforme já esclarecido pela
Recorrente, tem-se que as notas que possuem dois ou mais itens tem seu registro
realizado, isoladamente, para cada item, de modo que o número de uma mesma
Nota Fiscal é indicado na exata razão do número de itens existentes, sem que isso
qualquer prejuízo à apuração dos créditos, já que, se somados todos os itens, ter-
se-á o valor total da Nota Fiscal correspondente.
142. Tal aspecto foi reconhecido pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos:
A argumentação da interessada, no sentido de que as repetições de número de
notas fiscais constantes da planilha referem-se a itens dessas mesmas notas
fiscais é confirmada com a amostragem de documentos (doc. 04) apresentada em
conjunto com a petição complementar.
Corrobora essa constatação, os históricos constantes das linhas relativas às Notas
Fiscais tidas como repetidas das planilhas SC_ServiçosEditoriais2010 e
SC_ServiçosGráficos2010. Em sua grande maioria, para o mesmo número de nota
fiscal, eles são 46 distintos, confirmando que tratam-se, de fato, de itens da
mesma nota fiscal.
Nesse sentido, portanto, é de se reverter todas as glosas das notas fiscais tidas
como repetidas conforme a Tabela 1 abaixo.
143. Neste passo, requer-se a manutenção do acórdão recorrido neste ponto,
cancelando-se a glosa realizada pela autoridade fiscal.
144. Quanto às notas fiscais supostamente não apresentadas, da mesma forma
em que ocorreu para os serviços editoriais, a fiscalização solicitou apenas a
apresentação de uma nota.
(...)
145. Ainda, também não devem prevalecer as glosas em relação às notas fiscais
desconsideradas pela d. Autoridade Fiscal como aquisições de serviços com
alíquota zero de PIS/COFINS.
146. De outro lado, em relação aos serviços de industrialização por encomenda, é
essencial destacar que a tributação ou não pelo PIS e COFINS do serviço
contratado fica a cargo do emitente da nota fiscal de serviço, sabendo-se que no
presente caso não há nenhuma orientação específica que lhe assegure a não
tributação por tais exações, e, por conseguinte, qualquer restrição aos créditos do
contratante, no caso a Recorrente.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
34
147. Nesse caso, a lisura e regularidade das informações é de responsabilidade
exclusiva do seu emitente, consoante disposto na Solução de Consulta COSIT no
4/2014:
12. O fato gerador das contribuições é o faturamento ou a receita
(conforme art. 195, I, “b”, da Constituição Federal), sendo suas bases de
cálculo o faturamento, no regime de apuração cumulativa (conforme art. 3o
da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998) ou a receita auferida, no
regime de apuração não cumulativa (conforme arts. 1o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
13. A emissão de notas fiscais é obrigação acessória a ser cumprida pela
pessoa jurídica quando da realização de diversas operações elencadas na
legislação correlata, sendo necessária e fundamental para o funcionamento
da fiscalização tributária.
14. Nesse contexto, constata-se que a relação entre a ocorrência do fato
gerador das contribuições e a emissão de notas fiscais não é constitutiva,
mas declaratória e instrumental, servindo esta como uma das formas de
comprovação daquela.
15. Obviamente, sendo o documento fiscal uma das principais ferramentas
de fiscalização à disposição da administração tributária, sua emissão ou não
emissão geram, inevitavelmente, repercussões na esfera jurídica da pessoa
jurídica emitente.
16. Emitido o documento fiscal para acobertar a operação, surgem contra o
emissor diversas consequências, citando-se exemplificativamente a seguinte
legislação (...)
17. Assim, constata-se que, entre outros efeitos, a emissão da nota fiscal
gera contra o emissor presunção relativa de veracidade das informações e
necessidade de escrituração contábil e fiscal correspondente, servindo como
instrumento probatório para o Fisco ainda que haja irregularidades
procedimentais em sua emissão.
18. Daí justifica-se o rigor com que a legislação específica trata a não
emissão, a emissão e alteração das notas fiscais relativas às operações da
pessoa jurídica. (...)
148. Com isso, quer se esclarecer que a responsabilidade pela tributação ou
não de suas operações é única e exclusiva do prestador de serviços, não
havendo que se restringir o direito da Recorrente ao crédito dos serviços de
industrialização por encomenda tomados de pessoas jurídicas regularmente
inscritas no cadastro da Receita Federal do Brasil e cuja aquisição do serviço
e efetivo pagamento não é objeto de questionamento.
149. Deveras, sendo o regime de creditamento do PIS e COFINS o subtrativo
indireto, que assegura o crédito por decorrência de Lei e não por
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
35
transferência escritural, deve ser assegurado o crédito ao contribuinte
adquirente do serviço, independentemente do tratamento fiscal dado pelo
prestador emitente da nota fiscal de serviço ou de bens. Exatamente nesse
sentido é o disposto na Solução de Consulta Cosit no 22/2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA:
CRÉDITOS PARA DESCONTO DO PIS/PASEP. NÃOCUMULATIVIDADE.
ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Como regra geral, ressalvadas as exceções legais aplicáveis a cada
caso concreto de acordo com a legislação pertinente, os créditos
admissíveis para desconto dos valores devidos a título de contribuição
para o PIS/Pasep, na sistemática de não-cumulatividade, serão
calculados pela alíquota geral de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento), independentemente de verificação da alíquota
efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da
prestação do serviço.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: CRÉDITOS PARA DESCONTO DA COFINS.
NÃOCUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Como regra geral, ressalvadas as exceções legais aplicáveis a cada
caso concreto de acordo com a legislação pertinente, os créditos
admissíveis para desconto dos valores devidos a título de contribuição
a Cofins, na sistemática de não-cumulatividade, serão calculados pela
alíquota geral de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
independentemente de verificação da alíquota efetivamente aplicada
pelo fornecedor sobre a receita da venda ou da prestação do serviço.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003.

150. Ou seja, como concluiu-se na aludida Solução de Consulta, (...) os
créditos admissíveis para desconto dos valores devidos a título de
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, na sistemática de não-
cumulatividade, serão calculados pelas alíquotas gerais de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, independentemente de
verificação da alíquota efetivamente aplicada pelo fornecedor sobre a
receita da venda ou da prestação do serviço.
151. No presente caso, não há nenhuma orientação específica no sentido de que a
Receita da prestação de serviços de industrialização por encomenda esteja sujeita
à alíquota zero de PIS e COFINS, não cabendo qualquer restrição aos créditos de
serviços gráficos de industrialização por encomenda tomados pela Recorrente.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
36
152. Seja como for, como explicado anteriormente, e que desde já é reiterado para
evitar a sua repetição desnecessária, o fato de a alíquota ter sido reduzida a zero
não afasta o direito ao crédito da Recorrente, uma vez que o direito ao crédito
somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção, hipóteses
que não se equiparam à alíquota zero.
153. Seja como for, como explicado anteriormente, e que desde já é reiterado para
evitar a sua repetição desnecessária, o fato de a alíquota ter sido reduzida a zero
não afasta o direito ao crédito da Recorrente, uma vez que o direito ao crédito
somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção, hipóteses
que não se equiparam à alíquota zero.
154. Portanto, inquestionável que a isenção e não tributação definitivamente não
se confundem com alíquota zero. Logo, não é possível equiparar tais situações
para limitar o direito ao crédito da Recorrente, sem qualquer respaldo legal.

Relativamente aos serviços prestados por entidade imune/isenta (serviços de
industrialização por encomenda), como acertadamente ressalvado pela Recorrente, a tributação
ou não pelo PIS e COFINS do serviço contratado fica a cargo do emitente da nota fiscal de serviço,
sabendo-se que no presente caso não há nenhuma orientação específica que lhe assegure a não
tributação por tais exações, e, por conseguinte, qualquer restrição aos créditos do contratante,
dessa forma equivocado o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal e mantido pela DRJ.
Ademais, a própria Receita Federal do Brasil por meio de Solução de Consulta já
exarou entendimento de que a pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos valores pagos a título de serviços de
industrialização por encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Nesse sentido, destaque-se:

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 631, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017
Publicado(a) no DOU de 02/01/2018, seção 1, página 40 Multivigente Vigente
Original ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: CRÉDITO.
INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por
encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, com alterações, art. 3o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS EMENTA: CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
37
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Cofins em relação aos
valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda, pois esses
são considerados insumos na produção/fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, com alterações, art. 3o, II.

Em relação as glosas mantidas classificadas serviços gráficos - notas fiscais omissas e
notas fiscais não apresentadas, destaque-se que em pedidos de ressarcimento o ônus da prova (o
dever de provar) recai sobre o contribuinte que faz o pedido, ou seja, o próprio contribuinte. A
comprovação do direito creditório é de sua responsabilidade, que deve apresentar as provas
necessárias para sustentar suas alegações.
Ao contrário do que defende a Recorrente, mesmo diante das diversas
oportunidades de realizar a demonstração do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento
fiscal quanto após o estabelecimento do contencioso), a Recorrente não trouxe aos autos
informações capazes de elidir o feito fiscal.
Assim, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
encontrarem-se tais dispêndios devidamente lastreados em documentação comprobatória,
reverto as glosas relativas as despesas correspondentes a serviços gráficos contratados por meio
de industrialização por encomenda.

2.2 Serviços editoriais
Acerca das despesas correspondentes aos serviços editoriais, em resumo, foram
apresentadas as seguintes razões recursais;

Especificamente em relação aos Serviços a Autoridade Fiscal glosou valores
referentes sob o fundamento de se tratar ou de direitos autorais ou de serviços
utilizados na produção dos livros, tais como edição, diagramação, ilustração, cuja
documentação foi considerada insuficiente.
Como dito, a Recorrente tem como atividade principal a edição de livros e teve
glosados créditos originados de valores pagos supostamente a título de direitos
autorais, ou que incluiu também compra e/ou locação de imagens, fotos, músicas,
poemas, textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais, iconografia, entre outros,
com fundamento na Solução de 50 divergência n.o 14, de 28/04/2011, da COSIT da
RFB, que dispõe: “Os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de
direitos Autorais, ainda que necessários para a edição e produção de livros, não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins e do PIS
porque não se enquadram na definição de insumos na fabricação ou produção de
bens destinados à venda.”.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
38
Com efeito, os direitos autorais objeto da glosa são, na realidade, valores pagos a
Pessoas Jurídicas – quanto isso não houve qualquer questionamento – em
contrapartida à cessão de direito de uso de imagens em publicações da
Recorrente, ou, ainda, à autorização de utilização de obra musical em livros
editados pela Recorrente. Parte de tais serviços está classificado como
“iconografia”, “textos, fotos e artes”, os quais incluem, respectivamente, pesquisa
e compra de fotos e autorização para uso de textos e músicas (planilha
2bServiçosEditoriais – aba denominada exclusões). Houve glosa, ainda, dos
serviços de assessoria editorial, preparação e revisão de texto, edição criação e
tradução, diagramação, dentre outros (planilha 2bServiçosEditoriais – aba
denominada Análise 2).
De início, cumpre ressaltar uma vez mais que a argumentação fiscal é genérica,
não tratando especificamente de cada um dos serviços glosados, o que dificultou o
exercício do direito de defesa. 159. De qualquer modo, da simples descrição acima,
fica evidenciado que as despesas com os serviços em questão são essenciais à ora
Recorrente. Não se imagina a edição de livros didáticos sem qualquer ilustração,
tampouco sem a própria edição! Ou pior, como a Recorrente, comprometida com
a difusão de conhecimento e cultura deixará de trazer em suas obras referências
literárias e culturais? Evidente que para isso os autores devem ser remunerados, o
que é regularmente feito pela Recorrente, que, em contrapartida, se utiliza dos
créditos de PIS e COFINS decorrentes dessas aquisições

Conforme Parecer Normativo Cosit 05-2018 deve o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Logo, os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de direitos autoriais,
como são necessários para a edição e produção de livros, quaisquer despesas relativas a compras
e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas, textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais,
gravuras, pinturas, e todas as demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, devem ser
consideradas essenciais e relevantes a sua atividade.
Portanto, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
encontrarem-se tais dispêndios devidamente lastreados em documentação comprobatória as
glosas devem ser revertidas.

3. Despesas com aluguel de bens móveis
Defende a Recorrente acerca das despesas com aluguel de bens móveis:

Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
39
Nesse sentido, o acórdão da DRJ entendeu que “devem ser revertidas as glosas
constantes da planilha SC_AluguelMóveis2010 que concomitantemente: apontem,
na coluna Finalidade/Descrição, para a locação de máquinas e equipamentos; e
tenham sido glosadas, consoante coluna Análise Descrição, com a motivação
Solução de Consulta Excludente”.
No entanto, mesmo afastando o entendimento da autoridade fiscal, o acórdão da
DRJ decidiu por manter a glosa sobre “outros tipos de locação ou para prestações
de serviços (tais como Operação logística, pagamento de horas extras e prestação
de serviços de movimentação de materiais)”
Trata-se de uma incongruência na decisão, uma vez que as demais glosas
também se referem a locação de máquinas imprescindíveis para a atividade da
Recorrente, o que se verifica da própria descrição constante da planilha fiscal. A
premissa da autoridade fiscal foi a mesma para todas as locações, razão pela qual
este item deveria ser integralmente cancelado.
Ademais, eventuais ausências de descrição dos bens ou ausência de localização
das notas, deveria ter sido solucionada por intimação específica, o que não foi
feito justamente em razão da premissa fiscal de não aceitar a integralidade das
locações decorrente da equivocada interpretação da legislação.
Portanto, seja como insumo, seja como aluguel de máquinas e equipamentos
(autorização expressa do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02), não restam
dúvidas sobre o direito da Recorrente ao creditamento de tais despesas.

Em relação a este tipo de despesas, nos termos da legislação de regência da
contribuição já destacada acima, a Recorrente somente pode descontar créditos calculados em
relação a aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades
da empresa.
No caso em apreço, a autoridade fiscal, no acórdão da DRJ manteve as glosas
relativas as outras linhas de despesas relacionadas na planilha acostada aos autos glosadas com a
motivação “solução de consulta excludente” que apontem para locação de móveis, prestações de
serviços tais como operação logística, pagamento de horas extras e prestação de serviços de
movimentação de materiais e glosas efetuadas com base nas motivações dados insuficientes –
falta de informações, sem descrição e documentos não apresentados.
Nesse sentido, quanto as glosas efetuadas com base nas motivações dados
insuficientes – falta de informações, sem descrição e documentos não apresentados, importa
destacar que em pedidos de ressarcimento, o ônus da prova (o dever de provar) recai sobre o
contribuinte que faz o pedido, ou seja, o próprio contribuinte. A comprovação do direito creditório
é de sua responsabilidade, que deve apresentar as provas necessárias para sustentar suas
alegações.
Ao contrário do que defende a Recorrente, mesmo diante das diversas
oportunidades de realizar a demonstração do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento
fiscal quanto após o estabelecimento do contencioso), a Recorrente não trouxe aos autos
informações capazes de elidir o feito fiscal.
Nessa direção este Conselho já se manifestou, a saber:
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
40

Numero do processo: 13656.000007/2005-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Fri Sep 02 00:00:00 UTC 2011
Ementa: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de Apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 CRÉDITO PRESUMIDO -
AGROINDÚSTRIA Apresentadas nos autos provas que levam a crer que a empresa
realizava cumulativamente as atividades previstas no §6°, do art.8°, da Lei n°
10.925/2004, deve ser reconhecido o direito ao crédito presumido. Assunto:
Processo Administrativo Fiscal Período de Apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE ADQUIRIU CAFÉ A
apresentação de documentos que demonstrem que a empresa efetivamente
comprou café, em especial, seu pagamento, é indispensável para assegurar o
direito ao crédito alegado. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do
direito. Não tendo o contribuinte apresentado qualquer elemento probatório do
seu direito, deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou o
pedido de ressarcimento.
Numero da decisão: 3803-001.974 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Alexandre Kern que manteve a
glosa do crédito presumido.
Matéria: Cofins- proc. que não versem s/exigências de cred.tributario
Nome do relator: ANDREA MEDRADO DARZE

No que diz respeito a as glosas relativas as outras linhas de despesas relacionadas
na planilha acostada aos autos glosadas com a motivação “solução de consulta excludente” que
apontem para prestações de serviços tais como operação logística e prestação de serviços de
movimentação de materiais, considerando a atividade desenvolvida pela Recorrente, bem como, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, de fato correspondem a
despesas relativas imprescindíveis e devem ser revertidas.
No tocante as despesas relacionadas na planilha acostada aos autos glosadas com a
motivação “solução de consulta excludente” que apontem para locação de móveis e pagamento
de horas extras, devem ser mantidas em razão de ausência de previsão normativa que autorize o
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
41
desconto do crédito, bem como, por não se enquadrarem no conceito de insumo, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Assim, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
encontrarem-se tais dispêndios devidamente lastreados em documentação comprobatória, devem
ser revertidas apenas as glosas relativas a operação logística e prestação de serviços de
movimentação de materiais.

4. Despesas com aluguel de imóveis
Alega a Recorrente em relação as despesas com aluguéis de imóveis:

Veja-se que as alegações da Recorrente foram genericamente rechaçadas pela
autoridade julgadora, sem que se apreciassem as razões que legitimam o
creditamento dos aluguéis. A vasta documentação foi genericamente ignorada
pela decisão recorrida.
Com relação ao imóvel situado na Rua Ceno Sbrighi, n.o 25/27, Água Branca – SP,
a Recorrente apresentou cópia do contrato de locação firmado no ano-calendário
de 2005, além de dois termos aditivos de prorrogação do prazo da locação, bem
como apresentou cópia do Termo de entrega das chaves do referido imóvel ao
locador, em 14.05.2012, do que se presume que até referida data a Recorrente
permaneceu no imóvel e, consequentemente, pagando o correspondente aluguel.
Em relação ao imóvel situado na Estrada Umuarama, foram apresentados os
comprovantes de pagamento da locação feitos pela Editora Scipione e pela outra
empresa do grupo (Editora Ática), o que torna inequívoco o direito de
creditamento de tal despesa
(...)
193. Sobre o mesmo imóvel, cumpre destacar que no Termo Aditivo n.o 4,
devidamente apresentado durante a fiscalização, a cláusula n.o 2 esclarece que do
período compreendido entre 30 de junho de 2008 até 31 de dezembro de 2010 a
locação estava vigente, conforme se comprova pelo trecho abaixo
(...)
Sobre as despesas de aluguel relativas ao imóvel situado na Avenida Maracanã,
592, a Recorrente apresentou Termo de aditivo contratual n.o 2, no qual o valor do
aluguel foi reajustado, passando a ser, a partir de 1o de setembro de 2010, R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
(...)
Nesse contexto, os pagamentos apresentados pela Recorrente foram de R$
22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), valor este correspondente a 50%
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
42
do valor do aluguel pactuado, haja vista a utilização e divisão das despesas com a
Editora Ática S.A., demonstra-se:
(...)
Portanto, inexiste a divergência apontada pela Autoridade Fiscal, sendo de rigor o
reconhecimento dos créditos de PIS e de COFINS.
Em relação aos imóveis situados na Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400 e ao
Imóvel situado na Avenida Nações Unidas, a fiscalização aponta não teriam sido
comprovados os pagamentos de aluguel e apresentado o termo aditivo de
locação. Entretanto, cabe destacar que a Recorrente pertencia, à época, ao Grupo
Abril Educação, atualmente Somos Educação, e que, nos anos de 2009 e 2010 era
diretamente relacionada ao Grupo 61 Abril que, por sua vez, tem relação com a
Editora Abril S/A. Nessa medida, a fim de otimizar a utilização de espaços a
Recorrente celebrou com a Editora Abril contrato de sublocação do imóvel e
acertou o pagamento do preço. Todos os pagamentos efetuados foram
contabilizados mensalmente, conforme documento trazido aos autos e ignorado
pelo acórdão recorrido.
Em relação aos imóveis situados na Rua Galileu Gaia, fora apresentado à
fiscalização o aditivo contratual no 2, por meio do qual os proprietários cedem
seus direitos para a Pessoa Jurídica Palmar Empreendimentos Ltda. Inclusive,
todos os comprovantes de pagamento apresentados pela Recorrente durante a
fiscalização, atestam que os pagamentos foram realizados em favor da referida
Pessoa Jurídica. Dessa forma, não há que se falar em pagamento efetuado a
Pessoa Física. A documentação anexada aos autos comprova esse fato.
Nesse contexto, em relação ao imóvel situado na Rua do Humaitá, 244 – RJ, cuja
acusação fiscal é de que os pagamentos foram realizados a pessoa física, impõe
esclarecer que há um equívoco por parte da Douta Fiscalização, na medida em
que, a despeito de constar no contrato de locação o nome da proprietária do
imóvel, fato é que esta é representada pela administradora JTC Consultoria
Imobiliária Ltda., inscrita no CNPJ sob n.o 07.019.716/0001-80, para quem os
pagamentos são realizados, conforme atestado pelos comprovantes de
pagamento já apresentados durante o período de fiscalização, reproduzido abaixo
(...)
Portanto, devidamente comprovado os pagamentos e que os aluguéis estavam
vigentes, de rigor o reconhecimento do crédito relativo às despesas com bens
imóveis.

Em relação a este tipo de despesas, nos termos da legislação de regência da
contribuição já destacada acima, a Recorrente somente pode descontar créditos calculados em
relação a aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
43
Da análise das razões recursais e documentos acostados aos autos, presentes os
requisitos para desconto dos créditos uma vez que devidamente comprovado os pagamentos e a
vigência da locação dos imóveis, exceto em relação ao imóvel situado na Rua do Humaitá, 244 –
RJ, cuja os pagamentos foram realizados a pessoa física.
Assim, reverto as glosas relativas aos imóveis situados a Rua Ceno Sbrighi, n.o
25/27, Água Branca – SP, na Estrada Umuaram, imóvel situado na Avenida Maracanã, 592,
Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400 e ao Imóvel situado na Avenida Nações Unidas, Rua Galileu
Gaia.

5. Despesas com energia elétrica
Acerca das despesas com energia elétrica argumenta a Recorrente:

Mais uma vez, é essencial destacar que o procedimento utilizado pela Autoridade
Fiscal não analisou a fundo todas as despesas da Recorrente no que tange às
despesas com energia elétrica para o período.
Tal fato resta evidente na medida em que a Autoridade Fiscal entendeu que só
deveria considerar as despesas com energia elétrica dos imóveis cujas locações
foram admitidas. Vale dizer: elegeu como critério para respaldar o direito ao
crédito à existência ou não de contrato ou de aditivo contratual de locação
firmado com pessoa jurídica.
Por essa razão, glosou oriundas das despesas que a Recorrente incorreu com o
pagamento de energia elétrica sob o fundamento de que (i) a locação do imóvel
correspondente teria sido avençada com pessoa física e (ii) não houve
apresentação suficiente à demonstração da vigência da locação do imóvel.
Com efeito, a Autoridade Fiscal, por absurdo, afirmou categoricamente que só
aceitaria as despesas com energia elétrica daqueles imóveis que ela mesma
aceitou como alugados pela Recorrente.
Todavia, tal critério adotado não possui qualquer guarida na legislação que
vincula à Autoridade Fiscal para o reconhecimento de créditos de PIS e de COFINS.
Nem poderia, afinal, não há que se falar em aceitar despesas de energia elétrica
somente para os imóveis locados pela Recorrente, tendo em vista que ela pode
deter a propriedade de imóveis e neles utilizar energia elétrica.
E mais: ao contrário do que tenta induzir a d. Autoridade Fiscal, ainda que os
aluguéis tivessem sido pagos a pessoas físicas, esse fato não elide o direito ao
crédito derivado do consumo de energia elétrica. A regra que concede crédito
proveniente de aluguéis em nada se confunde com a norma que outorga o direito
ao crédito pelo consumo de energia elétrica, tampouco existe qualquer previsão
legal que condiciona este àquele!
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
44
Ora, é inaceitável imaginar que uma Editora, do porte da Recorrente, não teria
gastos com energia elétrica. O raciocínio fiscal foi reproduzido pelo acórdão
recorrido, que entendeu não terem sido apresentados documentos suficientes à
comprovação de tais crédito.
No entanto, conforme demonstrado no tópico anterior, a glosa dos créditos
decorrentes das despesas de energia elétrica dos imóveis também se mostra
absolutamente descabido à medida que a glosa das despesas com aluguel dos
imóveis se mostra descabida.
Desta feita, ainda levado em consideração o deturpado critério escolhido pela d.
Autoridade Fiscal e pelo acórdão recorrido, uma vez que restou comprovado desde
a fiscalização ser legítimo o aluguel dos imóveis, é, portanto, igualmente legítimo
o creditamento das despesas com energia elétrica.
Aqui se reitera tudo o que já fora consignado acerca do precipitado e viciado
procedimento de fiscalização. Inaceitável a glosa de créditos sem qualquer
fundamento objetivo para ela.
Desta forma, não há razão na glosa integral dos valores declarados pela
Recorrente, sendo patente o reconhecimento integral dos valores gastos com
energia elétrica.

No caso concreto, a Autoridade Fiscal considerou apenas as despesas com energia
elétrica dos imóveis cujas locações foram admitidas.
Entretanto, nos termos da legislação de regência da contribuição já destacada
acima, a Recorrente pode descontar créditos calculados em relação a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente em suas razões recursais,
restou comprovado nos autos que independente da locação ser firmada entre a Recorrente e
pessoas físicas, os estabelecimentos são por ela utilizados fazendo jus ao desconto dos créditos
por expressa previsão legal.
Assim, reverto as glosas.

6. Despesas com frete
Sustenta a Recorrente em relação as despesas com frete:

Assim como já ocorrido para outras glosas, a Autoridade Fiscal desconsiderou
parte da documentação apresentada pela Recorrente ao longo do período de
fiscalização e glosou créditos decorrentes de despesas aferidas com frete na venda
das mercadorias.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
45
O acórdão de 1a instancia reconheceu o creditamento dos fretes relacionados
diretamente à venda de mercadorias, tendo revertido parte da glosa fiscal neste
ponto.
No entanto, o acórdão indeferiu a Manifestação de Inconformidade no que tange
“às despesas efetuadas com fretes contratados no país para a transferências de
mercadorias entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou para
transferência de bens do ativo imobilizado (...), visto que elas não podem ser
consideradas como operações de venda.”. entretanto, esse ponto da decisão não
merece prosperar.
Especificamente quanto ao frete entre estabelecimentos, a recente jurisprudência
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é uníssona sobre a possibilidade
de creditamento, tendo a própria 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais se manifestado nesse sentido:
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão 9303-
005.152, sessão de 17/05/2017)
“CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS Os fretes na transferência de matérias-primas entre
estabelecimentos, essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que
vinculados com as etapas de industrialização do produto e seu objeto social,
devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos
nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a
matéria-prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da 65
produção/industrialização/beneficiamento de determinada mercadoria/produto”.
(Acórdão 9303-005.151, sessão de 17.05.2017).
“CRÉDITOS. GASTOS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. SERVIÇO DE TRANSPORTE COMO
INSUMO DE PRODUÇÃO. Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS, os
gastos com frete por prestação de serviços de transporte de insumos entre
estabelecimentos do próprio contribuinte propiciam a dedução de crédito como
insumo de produção de bens destinados à venda”. (Acórdão 3402-003.520, sessão
de 01.12.2016).
“CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o
transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos”. (Acórdão 3302-
003.097, sessão de 15.03.2016).
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
46
“CRÉDITOS. INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE TRANSFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. Frete na transferência de produtos semielaborados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica integra o processo produtivo e
configura insumo para o fim de creditamento na apuração da contribuição
devida”. (Acórdão 3803-003.597, sessão de 23.10.2012).
Trata-se de entendimento que se coaduna com o conceito de insumo
recentemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Especial Representativo de Controvérsia e que, portanto, de aplicação obrigatório
por este CARF.
Por último, quanto às glosas motivadas pela não apresentação de documentos
(notas fiscais e CTRC), ou ainda, com informações omissas (CNPJ), mais uma vez, a
d. Autoridade Fiscal deveria ter intimado a Recorrente de forma específica para a
apresentação do que fosse necessário.
Dessa forma, não há razão para manutenção das glosas realizadas, sendo
necessário o imediato restabelecimento dos créditos apurados pela Recorrente.

Porém, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, no âmbito
administrativo já se encontra pacificado que os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para
o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal (CARF) sobre a matéria:

Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa maneira, como as Súmulas Carf são de observância obrigatória pelos
membros dos colegiados do órgão, as glosas devem ser mantidas.

7. Depreciação do ativo imobilizado
Sobre a depreciação do ativo imobilizado foram apresentadas as seguintes razões
recursais:

Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
47
Sobre as despesas com ativo imobilizado, entendeu o acórdão recorrido por
manter a glosa, sob o fundamento de não serem eles utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços:
Fica muito claro, portanto, a procedência das glosas relativas a todos os
bens que não são utilizados diretamente na produção de bens destinados a
venda ou na prestação de serviços. Incluem-se nesses: os bens relacionados
aos serviços de impressão gráfica, que, consoante constatação fiscal, foram
(no período analisado) realizados por outras empresas; e os programas
(softwares) utilizados em máquinas e equipamentos não ligados
diretamente à produção ou à prestação do serviço.
Equivocado o entendimento do acórdão recorrido, uma vez desconsideradas
despesas relacionadas diretamente no processo produtivo da Recorrente. De fato,
as impressões gráficas foram terceirizadas pela Recorrente por um período.
Entretanto, o fato de a Recorrente não ter realizado em determinado período a
impressão gráfica em seu próprio estabelecimento em nada é alterado o direito ao
crédito do PIS e da COFINS decorrente da depreciação de seus bens/ativos
relacionados à sua gráfica, no período e que essa foi utilizada.
Sobre os demais programas e máquinas, a Recorrente questiona qual critério
utilizado pela Autoridade Fiscal e pelo acórdão da DRJ para distinção dos
bens/ativos, utilizados na produção e não utilizados na produção? Efetivamente
esta é uma pergunta que não tem resposta, já que sobre este aspecto, o acórdão
recorrido manteve-se silente.
Resta mais uma vez demonstrada a precariedade das glosas realizadas pela
Autoridade Fiscal, que sem qualquer fundamento de fato e de direito
desconsiderou o creditamento realizado pela Recorrente.
Ainda que superada a precariedade demonstrada, as glosas não merecem
guarida, vez que como já pretendido pela Autoridade Fiscal em relação aos
créditos de bens/serviços (insumos), cuja intepretação transcende a materialidade
dos PIS e da COFINS para alcançar o conceito de insumo de que trata a legislação
do IPI, que por seu turno é excessivamente restritiva, conforme já decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia.
Deve ser afastada a interpretação do acórdão recorrido, haja vista a atual
jurisprudência, administrativa e judicial, que caminha no sentido de se afastar dos
conceitos de insumos próprios de outros tributos, como é o caso do IPI e do IRPJ,
que se encontram em extremos opostos, sendo o primeiro excessivamente
restritivo e o segundo excessivamente amplo.
Para possibilitar o creditamento de PIS e de COFINS, o serviço ou bem utilizado na
produção/venda deve ser revestido de essencialidade, isto é, deve ser
imprescindível para alcançar o faturamento desejado.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
48
Destarte, ante o entendimento acima narrado, é de rigor seja provido o presente
Recurso Voluntário para reconhecimento do direito creditório relacionado aos
softwares da Recorrente.
Portanto, mais uma vez demonstra-se a falha na fundamentação da glosa e dos
indeferimentos do crédito objeto do presente processo.

Nos termos da legislação de regência da contribuição já destacada acima, a
Recorrente pode descontar créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e bens
incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a
venda ou na prestação de serviços.
Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente, de fato equivocado o
entendimento do acórdão recorrido, ao desconsiderar os bens relacionados aos serviços de
impressão gráfica, pois o fato de a Recorrente não ter realizado em determinado período a
impressão gráfica em seu próprio estabelecimento em nada é alterado o direito ao crédito do PIS
e da COFINS decorrente da depreciação de seus bens/ativos relacionados à sua gráfica.
Já em relação aos demais programas e máquinas, em que pese a Recorrente
questione o critério utilizado pela Autoridade Fiscal, tal como, pela DRJ para distinção dos
bens/ativos, utilizados na produção e não utilizados na produção, mesmo diante das diversas
oportunidades de realizar a demonstração do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento
fiscal quanto após o estabelecimento do contencioso), ela também não trouxe aos autos de forma
detalhada informações capazes de elidir o feito fiscal.
Como já dito linhas acima, quando da análise de outras glosas mantidas pela DRJ,
em pedidos de ressarcimento, o ônus da prova (o dever de provar) recai sobre o contribuinte que
faz o pedido, ou seja, o próprio contribuinte. A comprovação do direito creditório é de sua
responsabilidade, que deve apresentar as provas necessárias para sustentar suas alegações.
Assim, reverto apenas as glosas relativas aos bens relacionados aos serviços de
impressão gráfica.

8. Multa
Sustenta a Recorrente restar claro o descabimento de qualquer cobrança
decorrente da não homologação integral das compensações, inexistindo também fundamento
para a imposição de qualquer multa, uma vez que a aludida penalidade pecuniária constitui
acessório da exação principal. A multa, em si mesma, segue a sorte do tributo principal que, uma
vez inexigível, acarreta inexigibilidade daquela.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
49
Contudo, razão não lhe assiste e por entender que a decisão proferida pela
instância a quo em relação a matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se
minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:

Em sua manifestação a interessada insurge-se contra a aplicação de qualquer
multa. Diz que a comprovação da improcedência das glosas, bem como do direito
ao crédito e da necessária homologação integral das compensações, retira o
fundamento para a imposição de qualquer multa, uma vez que essa penalidade
pecuniária constitui acessório da cobrança principal.
Impende ressaltar, no entanto, que o despacho decisório contestado não efetivou
o lançamento de qualquer multa de ofício, uma vez que, como já dito, ele analisou
pedido eletrônico de ressarcimento - PER e declaração(ões) eletrônica(s) de
compensação (Dcomp) vinculadas ao crédito solicitado.
Na verdade, o que o despacho decisório informa no Detalhamento da
Compensação, e que os débitos declarados na(s) Dcomp que restaram
homologados parcialmente, ou não homologados, deverão, por ocasião de seus
pagamentos, ter seus saldos (não compensados) acrescidos dos devidos
consectários legais (multa e juros de mora).
Isto porque, consoante os §§ 2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
reproduzidos, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e a
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Assim, uma vez que as Declarações de Compensação (mencionadas no Despacho
Decisório) não foram homologadas (ou foram homologadas parcialmente), é
evidente que os débitos (ou saldo de débitos) indevidamente compensados são
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
50
exigíveis e que sobre eles devem ser aplicados multa e os juros de mora, conforme
previsto no art. 61 da mencionada Lei no 9.430, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”
(...)
Com efeito, portanto, como a questão foi levantada pela interessada de forma
genérica, sem ataque ou especificação de quais multas estavam sendo
contestadas, e como a aplicação da multa de mora ocorre por expressa disposição
legal, não há que se falar em discutir o mérito da aplicação de multas no presente
caso.

9. Juros e sua inaplicabilidade sobre a multa, caso venha a ser mantida a glosa dos
créditos e não homologação das compensações
Defende também a Recorrente que independentemente do enfoque atribuído ao
litígio, os juros moratórios não podem ser aplicados sobre a multa de ofício lançada, caso mantida
a não homologação, seja por falta de previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado
no auto de infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre
os tributos não pagos no prazo legal.
Entretanto, no âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal (CARF) sobre a matéria:

Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018):
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
51
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.

Conclusão
Diante todo exposto, rejeito as preliminares arguidas, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas:
I.
serviços gráficos contratados por meio de industrialização por encomenda;
II.
serviços editoriais;
III.
despesas com aluguel de bens móveis - serviços de operação logística e
prestação de serviços de movimentação de materiais;
IV.
despesas com aluguel dos imóveis situados a Rua Ceno Sbrighi, n.o 25/27,
Água Branca – SP, na Estrada Umuaram, na Avenida Maracanã, 592,
Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, na Avenida Nações Unidas e Rua
Galileu Gaia;
V.
despesas com energia elétrica;
VI.
depreciação do ativo imobilizado correspondentes aos bens relacionados
aos serviços de impressão gráfica.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, redator designado.
Os fatos já se encontram perfeitamente descritos na decisão da relatora e, não
obstante a consistente argumentação, a turma decidiu seguir a divergência suscitada em temas
específicos. Segue de modo agrupado por tópicos. Mantém-se aqui a numeração do item adotada
no Voto da Relatora, embora só se trate dos itens em que restou vencedora a divergência.
No item 2.1, adotei e reproduzi, em grande parte, a argumentação do Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis, que restou vencedora e que também consta da Declaração de Voto do
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
52
Conselheiro constante dessa decisão. Observa-se que, com relação aos serviços editoriais, restou
vencedora a abordagem do voto da relatora, adotada também por este redator, uma vez, ao que
posso compreender dos autos, se trata mais propriamente de serviços editoriais (diagramação,
fotos, cessão de mapas etc.). Dessa forma, este item não consta deste voto vencedor, mas sim do
voto da Relatora.
 Item 2.
Despesas com serviços utilizados como insumos
 Item 2.1
Serviços gráficos
Em relação às notas fiscais tidas pela fiscalização como repetidas, a Delegacia de
Julgamento (DRJ) já reverteu as glosas de créditos correspondentes, restando, aqui, portanto,
verificar os demais fundamentos da defesa.
O Recorrente fundou sua defesa sobre as glosas remanescentes em alguns
argumentos de natureza fática e outros de natureza jurídica, merecendo destaque as seguintes
argumentações:
III.4 – DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – “SERVIÇOS
GRÁFICOS” E “SERVIÇOS EDITORIAIS”
(...)
144. Quanto às notas fiscais supostamente não apresentadas, da mesma forma
em que ocorreu para os serviços editoriais, a fiscalização solicitou apenas a
apresentação de uma nota. Veja-se:
(...)
145. Ainda, também não devem prevalecer as glosas em relação às notas fiscais
desconsideradas pela d. Autoridade Fiscal como aquisições de serviços com
alíquota zero de PIS/COFINS.
146. De outro lado, em relação aos serviços de industrialização por encomenda, é
essencial destacar que a tributação ou não pelo PIS e COFINS do serviço
contratado fica a cargo do emitente da nota fiscal de serviço, sabendo-se que no
presente caso não há nenhuma orientação específica que lhe assegure a não
tributação por tais exações, e, por conseguinte, qualquer restrição aos créditos do
contratante, no caso a Recorrente.
147. Nesse caso, a lisura e regularidade das informações é de responsabilidade
exclusiva do seu emitente, consoante disposto na Solução de Consulta COSIT no
4/2014:
(...)
149. Deveras, sendo o regime de creditamento do PIS e COFINS o subtrativo
indireto, que assegura o crédito por decorrência de Lei e não por transferência
escritural, deve ser assegurado o crédito ao contribuinte adquirente do serviço,
independentemente do tratamento fiscal dado pelo prestador emitente da nota
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
53
fiscal de serviço ou de bens. Exatamente nesse sentido é o disposto na Solução de
Consulta Cosit no 22/2016:
(...)
151. No presente caso, não há nenhuma orientação específica no sentido de que
a Receita da prestação de serviços de industrialização por encomenda esteja
sujeita à alíquota zero de PIS e COFINS, não cabendo qualquer restrição aos
créditos de serviços gráficos de industrialização por encomenda tomados pela
Recorrente.
152. Seja como for, como explicado anteriormente, e que desde já é reiterado
para evitar a sua repetição desnecessária, o fato de a alíquota ter sido reduzida a
zero não afasta o direito ao crédito da Recorrente, uma vez que o direito ao
crédito somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção,
hipóteses que não se equiparam à alíquota zero.
154. Portanto, inquestionável que a isenção e não tributação definitivamente não
se confundem com alíquota zero. Logo, não é possível equiparar tais situações
para limitar o direito ao crédito da Recorrente, sem qualquer respaldo legal.
(...)
157. Com efeito, os direitos autorais objeto da glosa são, na realidade, valores
pagos a Pessoas Jurídicas – quanto isso não houve qualquer questionamento –
em contrapartida à cessão de direito de uso de imagens em publicações da
Recorrente, ou, ainda, à autorização de utilização de obra musical em livros
editados pela Recorrente. Parte de tais serviços está classificado como
“iconografia”, “textos, fotos e artes”, os quais incluem, respectivamente, pesquisa
e compra de fotos e autorização para uso de textos e músicas (planilha
2bServiçosEditoriais – aba denominada exclusões). Houve glosa, ainda, dos
serviços de assessoria editorial, preparação e revisão de texto, edição criação e
tradução, diagramação, dentre outros (planilha 2bServiçosEditoriais – aba
denominada Análise 2).
(...)
162. As despesas glosadas da Recorrente relativas a direitos autorais, cartografia,
ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e
tradução de textos, dentre outras, denominadas pela Autoridade Fiscal
genericamente de DIREITOS AUTORAIS OU ATÉ MESMO CONSIDERADAS COMO
SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS À FABRICAÇÃO DE LIVROS, estão diretamente
ligadas à sua atividade de produção e são absolutamente necessárias e
imprescindíveis para esse fim.
(...)
167. A d. Autoridade Fiscal também glosou créditos referentes a serviços a seguir
mencionados, os quais entendeu que não estariam relacionados à fabricação de
livros, classificando-os conforme a descrição da nota fiscal. Nessa esteira, fez
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
54
menção à glosa em razão de desenvolvimento de softwares, produção de
conteúdo digital, desenvolvimento de mídias e de jogos, seleção de vídeos, TI e
ensaios e testes. Tais serviços, no entanto, fazem parte do processo de produção
dos livros, enquadrando-se nas etapas de: assessoria editorial, diagramação,
edição de textos, ilustração, cartografia e projeto gráfico.
168. Sobre este aspecto, de se lembrar das etapas do processo produtivo traçadas
acima. Ora, limitar o processo produtivo da Recorrente à atividade da impressão
de livros equivale a limitar a sua atividade como se de gráfica se tratasse e não
de editora. Como se imaginar que uma editora produziria uma obra literária sem
revisão de texto? Como publicar obras não diagramadas, editadas ou com as
traduções devidas? Questionar a natureza desses créditos é afrontar a própria
lógica de creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS.
(...)
170. Como dito, o direito ao crédito depende de sua necessidade e utilização com
os elementos produtivos de determinada atividade. Em se tratando de atividade
editorial, a impressão é apenas uma das etapas produtivas, mas jamais pode ser a
única. Os itens acima transcritos são todos necessariamente e diretamente
vinculados com a produção e, enfim, com o faturamento da Recorrente. Por essa
razão, as atividades relacionadas aos itens complementares aos livros também
constituem-se em insumos para a Recorrente, no que tange ao direito ao crédito
de PIS e COFINS. (destaques nossos)
Para se analisarem os argumentos de defesa supra, mister fazer referência aos
dispositivos legais correlatos, o que se faz na sequência:
Lei no 10.833/2003 (dispositivos repetidos na Lei no 10.637/2002)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
55
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(g.n.)
Nota-se dos dispositivos supra que o direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas não se ampara somente na essencialidade do bem ou serviço
adquirido, mas, também, que se trate de aquisição tributada junto a pessoa jurídica domiciliada no
País, além da exigência de se encontrarem tais aquisições devidamente demonstradas e
comprovadas.
Nesse sentido, tratando-se de aquisições que não se enquadram na previsão legal e
que não se encontrem devidamente comprovadas, os créditos correspondentes devem ser, de
pronto, desconsiderados.
Chama atenção o argumento do Recorrente de que “o fato de a alíquota ter sido
reduzida a zero não afasta o direito ao crédito da Recorrente, uma vez que o direito ao crédito
somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção, hipóteses que não se
equiparam à alíquota zero”. Sem identificar a base legal dessa sua defesa, o Recorrente assegura
que as aquisições de insumos submetidos à alíquota zero dão direito a crédito, pois, segundo ele,
somente “nas situações de não tributação e de isenção” o direito a crédito deve ser afastado. De
onde se extraiu tal interpretação, não se sabe, mas das leis instituidoras das contribuições não
cumulativas não foi, pois tal comando delas não consta, nem mesmo indiretamente.
Quanto à Solução de Consulta Cosit no 22/2016 citada pelo Recorrente, ela cuida da
definição das alíquotas de PIS/Cofins na apuração dos créditos a descontar, nos termos do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, mas essa disciplina não basta para se decidir quanto ao
pleito ora apreciado, pois ela não dispensa o cumprimento dos demais requisitos para o referido
desconto de créditos. Assim, não se sustenta a alegação de que “deve ser assegurado o crédito ao
contribuinte adquirente do serviço, independentemente do tratamento fiscal dado pelo prestador
emitente da nota fiscal de serviço ou de bens”, por fugir inteiramente da regência da matéria
presente nas leis. Como diz a Lei, a aquisição de bens e serviços não sujeita ao pagamento das
contribuições, no que se inclui aquisições com alíquota zero, não dará direito à crédito.
Argui, ainda, o Recorrente que, quanto às notas fiscais supostamente não
apresentadas, a fiscalização solicitara apenas a apresentação de uma nota; no entanto, conforme
imagem reproduzida no Recurso Voluntário, tal pedido referia-se a uma nota fiscal por fornecedor,
pois o que se pretendia, naquele momento do procedimento fiscal, era aferir a natureza jurídica
do insumo adquirido. Tal solicitação do agente fiscal não dispensa o dever de quem alega ser
detentor de um crédito de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
56
Assim, a glosa deve ser mantida com relação aos serviços gráficos.
 Item 3.
Despesas com Aluguel de Bens Móveis - serviços de
operação logística e prestação de serviços de movimentação de materiais.
Uma parcela das glosas desse item foi revertida no âmbito da DRJ. Outras glosas,
como as motivadas por falta de comprovação ou glosas referentes a prestações de serviços tais
como operação logística, pagamento de horas extras e prestação de serviços de movimentação de
materiais foram mantidas no julgamento.
O voto da Relatora mantém os valores glosados por falta de comprovação, mas
reverte as glosas relativas a operações logísticas e prestação de serviços de movimentação de
materiais
Na planilha de glosas, formulada com referência na planilha de comprovação
apresentada pela empresa, verifica-se existirem inúmeros documentos sem descrição ou
comprovação. Além destes, também há diversos pagamentos para empresas de logística como LSI
– Logística LTDA e STN COMERCIO DE FILMES LACRE E EMBALAGENS LTDA. Nas descrições se
observam muitos valores de locação de equipamentos para movimentação de materiais,
prestação de serviços de movimentação de materiais e, inclusive, pagamentos de horas extras
com relação a eles.
A previsão legal para crédito de locação está com o seguinte texto na Lei
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Um dos argumentos da recorrente é o de que a legislação não exige qualquer
vinculação do gasto de aluguel com o processo produtivo (basta apenas que as máquinas e
equipamentos sejam utilizados nas atividades da empresa). No que tange a este ponto, a DRJ
concordou com entendimento da empresa. De fato, no inciso em questão, as despesas de locação
devem estar vinculadas à atividade geral da empresa. Portanto, com a classificação como locação,
não se exige vinculação ao processo produtivo ou à prestação de serviços.
Porém, não é qualquer gasto que pode assim ser qualificado. A locação é de
máquinas e equipamentos. No caso, trata-se de serviços de operações logísticas, movimentação
de materiais, mão-de-obra, inclusive com pagamentos acompanhados de pagamentos de horas
extra. Mesmo que existam locação de pallets e esteiras, são basicamente bens utilizados ou
auxiliares de transporte de mercadorias.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
57
No recurso, afora a previsão específica para a locação, busca a empresa também
incluir a possibilidade de validação como bens e serviços adquiridos como insumo:
187. Ademais, eventuais ausências de descrição dos bens ou ausência de
localização das notas, deveria ter sido solucionada por intimação específica, o que
não foi feito justamente em razão da premissa fiscal de não aceitar a
integralidade das locações decorrente da equivocada interpretação da legislação.
188. Portanto, seja como insumo, seja como aluguel de máquinas e equipamentos
(autorização expressa do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02), não restam
dúvidas sobre o direito da Recorrente ao creditamento de tais despesas.
Ora, se busca a empresa a validação de seu crédito, ainda alterando o critério antes
apresentado, deve apresentar a comprovação do alegado. O art. 170 do CTN fixa pressuposto
nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa ser efetivada a restituição pela
Fazenda Nacional: que seus créditos estejam revestidos de liquidez e certeza. Cediço que o ônus
de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E para desincumbir-se desse direito, deve
prová-lo em específico, de forma articulada e com arrimo em documento fiscal. Entende-se que a
empresa não se desincumbiu adequadamente do oferecimento dessa prova.
Ainda, a empresa exerce também atividade de comércio varejista de livros. As
atividades de logística de transporte e auxiliares de transporte vinculadas à atividade comercial,
assim como a mão-de-obra em atividades gerais da empresa não poderiam ser validadas, o que
serve para reforçar a necessidade de comprovação e de escrituração detalhada e, se caso,
apartada entre as atividades.
Desse modo, deve ser negado integralmente o recurso nesse item.
 4. Despesas com aluguel de imóveis
A Relatora propôs reverter as glosas com as despesas com aluguel dos imóveis
situados a Rua Ceno Sbrighi, n.o 25/27, Água Branca – SP, na Estrada Umuaram, na Avenida
Maracanã, 592, Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, na Avenida Nações Unidas e Rua Galileu
Gaia.
Na falta, muitas vezes, dos contratos para o período e de pagamentos compatíveis,
a recorrente apresenta variadas comprovações, como termo de entrega de chaves posterior (a
indicar permanência do contrato até aquela data), pagamentos compostos com outra empresa do
grupo, comprovante de quitação dos aluguéis conferido pela locadora, pagamentos efetuados por
outra empresa do grupo etc.
Em parte, teria ocorrido falta de formalização. Em parte, haveria acordos do grupo
de que faz parte a empresa, de modo que a despesa foi escriturada e considerada quitada, mas
sem ter todos os pagamentos em valores compatíveis.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
58
Porém, mesmo que exista racionalidade para o grupo a que pertence a empresa,
não podem esses acordos privados serem opostos ao Fisco, assim como o grupo decidir
livremente quem aproveitará, por exemplo, o crédito em discussão.
Como existem pagamentos da recorrente, mesmo que parciais, também não parece
o mais indicado a simples negativa do crédito in totum.
Desse modo, voto por reconhecer o crédito na medida dos pagamentos de
aluguéis efetuados pela recorrente às pessoas jurídicas.
 5. Despesas com energia elétrica
Este item possuí relação direta com o anterior.
Considera-se que a Relatora já bem afastou a glosa fundada apenas no fato do
aluguel do imóvel não ter sido admitido como base de cálculo dos créditos do PIS e Cofins. Como
dito no voto, nos termos da legislação de regência da contribuição já destacada acima, a
recorrente pode descontar créditos calculados em relação à energia elétrica e à energia térmica,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. A locação de um imóvel ser firmada com
pessoa física, por exemplo, não é fundamento para o não reconhecimento do crédito de
pagamento de energia elétrica à pessoa jurídica.
Entretanto, a glosa foi fundada tanto no motivo acima citado, quanto na falta de
comprovação (endereço não informado, pagamentos não apresentados, informações de diversos
valores para o mesmo mês e imóvel). Por outro lado, não há indicativo no relatório fiscal de que a
empresa não tenha ocupado os imóveis.
Na situação que se apresenta, de forma vinculada ao item acima sobre a locação de
imóveis, considera-se que devam ser reconhecidos os créditos para os quais tenham sido
comprovados os pagamentos de forma vinculada às contas de energia.
Conclusão
Pelo exposto, o voto do relator deve ser alterado para manter a glosa: (1) com os
serviços gráficos; (2) com créditos em relação às despesas com aluguel de bens móveis (serviços
de operação logística e prestação de serviços de movimentação de materiais); (3) de aluguéis de
imóveis em relação aos quais não houve comprovação de pagamento; e (4) de gastos com energia
elétrica consumida nos estabelecimentos alugados em que o pagamento dos aluguéis não se
encontra comprovado.
Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
59
De início, registre-se que, em relação ao voto divergente apresentado pelo
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, este conselheiro o acompanha em toda a sua amplitude;
contudo, o presente voto vai além na discordância com o voto da relatora, conselheira Flávia Sales
Campos Vale, conforme demonstrado na sequência.
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.
As glosas de créditos a título de serviços gráficos e editoriais decorreram das
seguintes constatações: (i) despesas realizadas com direitos autorais não concedem direito ao
crédito das contribuições não cumulativas, (ii) inconsistências de dados apresentados pelo
Recorrente e (iii) falta de apresentação de documentos comprobatórios, mesmo após oito
intimações/reintimações.
Em relação às notas fiscais tidas pela fiscalização como repetidas, a Delegacia de
Julgamento (DRJ) já reverteu as glosas de créditos correspondentes, restando, aqui, portanto,
verificar os demais fundamentos da defesa.
O Recorrente fundou sua defesa sobre as glosas remanescentes em alguns
argumentos de natureza fática e outros de natureza jurídica, merecendo destaque as seguintes
argumentações:
III.4 – DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS – “SERVIÇOS
GRÁFICOS” E “SERVIÇOS EDITORIAIS”
(...)
144. Quanto às notas fiscais supostamente não apresentadas, da mesma forma
em que ocorreu para os serviços editoriais, a fiscalização solicitou apenas a
apresentação de uma nota. Veja-se:
(...)
145. Ainda, também não devem prevalecer as glosas em relação às notas fiscais
desconsideradas pela d. Autoridade Fiscal como aquisições de serviços com
alíquota zero de PIS/COFINS.
146. De outro lado, em relação aos serviços de industrialização por encomenda, é
essencial destacar que a tributação ou não pelo PIS e COFINS do serviço
contratado fica a cargo do emitente da nota fiscal de serviço, sabendo-se que no
presente caso não há nenhuma orientação específica que lhe assegure a não
tributação por tais exações, e, por conseguinte, qualquer restrição aos créditos do
contratante, no caso a Recorrente.
147. Nesse caso, a lisura e regularidade das informações é de responsabilidade
exclusiva do seu emitente, consoante disposto na Solução de Consulta COSIT no
4/2014:
(...)
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
60
149. Deveras, sendo o regime de creditamento do PIS e COFINS o subtrativo
indireto, que assegura o crédito por decorrência de Lei e não por transferência
escritural, deve ser assegurado o crédito ao contribuinte adquirente do serviço,
independentemente do tratamento fiscal dado pelo prestador emitente da nota
fiscal de serviço ou de bens. Exatamente nesse sentido é o disposto na Solução de
Consulta Cosit no 22/2016:
(...)
151. No presente caso, não há nenhuma orientação específica no sentido de que
a Receita da prestação de serviços de industrialização por encomenda esteja
sujeita à alíquota zero de PIS e COFINS, não cabendo qualquer restrição aos
créditos de serviços gráficos de industrialização por encomenda tomados pela
Recorrente.
152. Seja como for, como explicado anteriormente, e que desde já é reiterado
para evitar a sua repetição desnecessária, o fato de a alíquota ter sido reduzida a
zero não afasta o direito ao crédito da Recorrente, uma vez que o direito ao
crédito somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção,
hipóteses que não se equiparam à alíquota zero.
154. Portanto, inquestionável que a isenção e não tributação definitivamente não
se confundem com alíquota zero. Logo, não é possível equiparar tais situações
para limitar o direito ao crédito da Recorrente, sem qualquer respaldo legal.
(...)
157. Com efeito, os direitos autorais objeto da glosa são, na realidade, valores
pagos a Pessoas Jurídicas – quanto isso não houve qualquer questionamento –
em contrapartida à cessão de direito de uso de imagens em publicações da
Recorrente, ou, ainda, à autorização de utilização de obra musical em livros
editados pela Recorrente. Parte de tais serviços está classificado como
“iconografia”, “textos, fotos e artes”, os quais incluem, respectivamente, pesquisa
e compra de fotos e autorização para uso de textos e músicas (planilha
2bServiçosEditoriais – aba denominada exclusões). Houve glosa, ainda, dos
serviços de assessoria editorial, preparação e revisão de texto, edição criação e
tradução, diagramação, dentre outros (planilha 2bServiçosEditoriais – aba
denominada Análise 2).
(...)
162. As despesas glosadas da Recorrente relativas a direitos autorais, cartografia,
ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e
tradução de textos, dentre outras, denominadas pela Autoridade Fiscal
genericamente de DIREITOS AUTORAIS OU ATÉ MESMO CONSIDERADAS COMO
SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS À FABRICAÇÃO DE LIVROS, estão diretamente
ligadas à sua atividade de produção e são absolutamente necessárias e
imprescindíveis para esse fim.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
61
(...)
167. A d. Autoridade Fiscal também glosou créditos referentes a serviços a seguir
mencionados, os quais entendeu que não estariam relacionados à fabricação de
livros, classificando-os conforme a descrição da nota fiscal. Nessa esteira, fez
menção à glosa em razão de desenvolvimento de softwares, produção de
conteúdo digital, desenvolvimento de mídias e de jogos, seleção de vídeos, TI e
ensaios e testes. Tais serviços, no entanto, fazem parte do processo de produção
dos livros, enquadrando-se nas etapas de: assessoria editorial, diagramação,
edição de textos, ilustração, cartografia e projeto gráfico.
168. Sobre este aspecto, de se lembrar das etapas do processo produtivo traçadas
acima. Ora, limitar o processo produtivo da Recorrente à atividade da impressão
de livros equivale a limitar a sua atividade como se de gráfica se tratasse e não
de editora. Como se imaginar que uma editora produziria uma obra literária sem
revisão de texto? Como publicar obras não diagramadas, editadas ou com as
traduções devidas? Questionar a natureza desses créditos é afrontar a própria
lógica de creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS.
(...)
170. Como dito, o direito ao crédito depende de sua necessidade e utilização com
os elementos produtivos de determinada atividade. Em se tratando de atividade
editorial, a impressão é apenas uma das etapas produtivas, mas jamais pode ser a
única. Os itens acima transcritos são todos necessariamente e diretamente
vinculados com a produção e, enfim, com o faturamento da Recorrente. Por essa
razão, as atividades relacionadas aos itens complementares aos livros também
constituem-se em insumos para a Recorrente, no que tange ao direito ao crédito
de PIS e COFINS. (destaques nossos)
Para se analisarem os argumentos de defesa supra, mister fazer referência aos
dispositivos legais correlatos, o que se faz na sequência:
Lei no 10.833/2003 (dispositivos repetidos na Lei no 10.637/2002)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
62
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; (g.n.)
Nota-se dos dispositivos supra que o direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas não se ampara somente na essencialidade do bem ou serviço
adquirido, mas, também, que se trate de aquisição tributada junto a pessoa jurídica domiciliada no
País, além da exigência de se encontrarem tais aquisições devidamente demonstradas e
comprovadas.
Nesse sentido, tratando-se de aquisições que não se enquadram na previsão legal e
que não se encontrem devidamente comprovadas, os créditos correspondentes devem ser, de
pronto, desconsiderados.
Chama atenção o argumento do Recorrente de que “o fato de a alíquota ter sido
reduzida a zero não afasta o direito ao crédito da Recorrente, uma vez que o direito ao crédito
somente não se manifesta nas situações de não tributação e de isenção, hipóteses que não se
equiparam à alíquota zero.”
Sem identificar a base legal dessa sua defesa, o Recorrente assegura que as
aquisições de insumos submetidos à alíquota zero dão direito a crédito, pois, segundo ele,
somente “nas situações de não tributação e de isenção” o direito a crédito deve ser afastado.
De onde se extraiu tal interpretação, não se sabe, mas das leis instituidoras das
contribuições não cumulativas não foi, pois tal comando delas não consta, nem mesmo
indiretamente.
Quanto à Solução de Consulta Cosit no 22/2016 citada pelo Recorrente, ela cuida da
definição das alíquotas de PIS/Cofins na apuração dos créditos a descontar, nos termos do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, mas essa disciplina não basta para se decidir quanto ao
pleito ora apreciado, pois ela não dispensa o cumprimento dos demais requisitos para o referido
desconto de créditos. Assim, mostra-se infundado a alegação de que “deve ser assegurado o
crédito ao contribuinte adquirente do serviço, independentemente do tratamento fiscal dado pelo
prestador emitente da nota fiscal de serviço ou de bens”, por fugir inteiramente da regência da
matéria presente nas leis.
Argui, ainda, o Recorrente que, quanto às notas fiscais supostamente não
apresentadas, a fiscalização solicitara apenas a apresentação de uma nota; no entanto, conforme
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
63
imagem reproduzida no Recurso Voluntário, tal pedido referia-se a uma nota fiscal por fornecedor,
pois o que se pretendia, naquele momento do procedimento fiscal, era aferir a natureza jurídica
do insumo adquirido. Tal solicitação do agente fiscal não dispensa o dever de quem alega ser
detentor de um crédito de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório.
No que tange ao direito de desconto de créditos em relação a direitos autorais, este
voto caminha no mesmo sentido da Solução de Consulta Cosit no 117/2020, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS.
INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de despesas de royalties a pessoa jurídica domiciliada no País, em
decorrência de contrato de licença de uso de marca e imagem, inclusive a
chamada remuneração mínima, não permite a apuração de créditos da Cofins na
modalidade aquisição de insumos, conquanto não se trata de aquisição de
serviços.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, arts. 22 e 23; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, II.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS.
INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de despesas de royalties a pessoa jurídica domiciliada no País, em
decorrência de contrato de licença de uso de marca e imagem, inclusive a
chamada remuneração mínima, não permite a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep na modalidade aquisição de insumos, conquanto
não se trata de aquisição de serviços.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964, arts. 22 e 23; Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, caput, II.
(...)
13. Os dispositivos legais a serem interpretados são os seguintes:
(...)
14. Como consta dos dispositivos transcritos, a modalidade de creditamento em
voga beneficia a aquisição de “bens e serviços”. Assim, como evidentemente não
se trata de aquisição de bens, cumpre verificar se os royalties concernentes à
obtenção de licenciamento de direitos autorais poderiam ser enquadrados
como aquisição de serviços para fins dos referidos dispositivos.
(...)
21. Destarte, percebe-se que na cessão de direito de uso não se visualiza a
presença de obrigação de fazer, ou seja, não se trata de prestação de serviço.
Assim, a simples cessão de licenciamento de direitos autorais não poderia ser
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939004/2014-89
64
enquadrada como prestação de serviços, pois lhe faltaria o elemento essencial,
qual seja, a efetiva prestação do serviço.
(...)
23. Nessa esteira, adotando-se no caso em exame o entendimento usual acerca
do conceito de serviços, conclui-se que o pagamento de royalties concernentes à
obtenção de licenciamento de direitos autorais, bem como o pagamento de
remuneração mínima no contrato de royalties não permitem a apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003), porque não se tratam de aquisição de
serviços. (g.n.)
Considerando-se o entendimento supra, conclui-se que, para se caracterizar como
insumo gerador de crédito das contribuições não cumulativas, o dispêndio deve se referir à
aquisição de um bem ou a prestação de um serviço; logo, não se tratando o direito autoral nem
bem e nem serviço, sua aquisição não gera direito ao crédito pretendido.
Quanto às alegações do Recorrente de que, além dos direitos autorais, houve
também o “desenvolvimento de softwares, produção de conteúdo digital, desenvolvimento de
mídias e de jogos, seleção de vídeos, TI e ensaios e testes”, nada foi trazido aos autos que pudesse
infirmar as conclusões da fiscalização acerca da não comprovação dos créditos correspondentes,
razão pela qual nada há a prover aqui. O Recorrente traz em sua peça recursal apenar argumentos
jurídicos, nada dizendo sobre a comprovação dos fatos aventados.
Diante do exposto, voto por negar provimento nesses itens.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2002
DF CARF MF
Original